Tribunal: CARF
Processo: 12448.727245/2018-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). LANÇAMENTO. REQUISITOS LEGAIS. CUMPRIMENTO. NULIDADE. INEXISTENTE.
Cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN) e tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da autuação, improcedente a arguição de nulidade quando o auto de infração contém os requisitos contidos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e ausentes as hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto.
PAF. DECISÃO RECORRIDA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENTE.
O julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pela parte em defesa das respectivas teses, quando já tenha encontrado fundamentos suficientes para proferir o correspondente voto. Nessa perspectiva, a apreciação e valoração das provas acostadas aos autos é de seu livre arbítrio, podendo ele, inclusive, quando entender suficientes à formação de sua convicção, fundamentar a decisão por meio de outros elementos probatórios presentes no processo.
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN). DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). RESP No 973.733/SC. DECISÃO EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. VINCULAÇÃO. OBRIGATORIEDADE.
Tratando-se de lançamento por homologação, ainda que não comprovadas as hipóteses de dolo, fraude e simulação, aplica-se a contagem de prazo prevista no art. 173, I, do CTN, quando o contribuinte não provar que houve antecipação de pagamento do imposto, mesmo que em valor inferior ao efetivamente devido.
IRPF. MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. PREVISÃO LEGAL. SÚMULAS CARF. ENUNCIADOS NoS 4 E 108. APLICÁVEIS.
O procedimento fiscal que ensejar lançamento de ofício apurando imposto a pagar, obrigatoriamente, implicará cominação de multa de ofício e juros de mora.
PAF. JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do Código Tributário Nacional (CTN), razão por que não vinculam futuras decisões deste Conselho.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA. AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de origem como fundamento de sua decisão.
PLANEJAMENTOS TRIBUTÁRIOS. OPONIBILIDADE AO FISCO.
Os planejamentos tributários são oponíveis ao Fisco quando formados por negócios jurídicos marcado pela presença preponderantemente de propósitos negociais, ainda que resultando em economia tributária.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal. O solidário responde tanto pelo tributo como pela penalidade, aplicada em seu grau inicial, qualificada ou agravada.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.727245/2018-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.174 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de março de 2020
Recorrente
ANTONIO JOSE DE ALMEIDA CARNEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2014
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
LANÇAMENTO.
REQUISITOS LEGAIS. CUMPRIMENTO. NULIDADE. INEXISTENTE.
Cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN) e
tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da
autuação, improcedente a arguição de nulidade quando o auto de infração
contém os requisitos contidos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972, e ausentes as hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto.
PAF. DECISÃO RECORRIDA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. NULIDADE.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENTE.
O julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pela
parte em defesa das respectivas teses, quando já tenha encontrado fundamentos
suficientes para proferir o correspondente voto. Nessa perspectiva, a apreciação
e valoração das provas acostadas aos autos é de seu livre arbítrio, podendo ele,
inclusive, quando entender suficientes à formação de sua convicção,
fundamentar a decisão por meio de outros elementos probatórios presentes no
processo.
CÓDIGO
TRIBUTÁRIO
NACIONAL
(CTN).
DECADÊNCIA.
OCORRÊNCIA. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). RESP No
973.733/SC.
DECISÃO
EM
SEDE
DE
RECURSO
REPETITIVO.
VINCULAÇÃO. OBRIGATORIEDADE.
Tratando-se de lançamento por homologação, ainda que não comprovadas as
hipóteses de dolo, fraude e simulação, aplica-se a contagem de prazo prevista
no art. 173, I, do CTN, quando o contribuinte não provar que houve
antecipação de pagamento do imposto, mesmo que em valor inferior ao
efetivamente devido.
IRPF. MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. PREVISÃO LEGAL.
SÚMULAS CARF. ENUNCIADOS NoS 4 E 108. APLICÁVEIS.
O procedimento fiscal que ensejar lançamento de ofício apurando imposto a
pagar, obrigatoriamente, implicará cominação de multa de ofício e juros de
mora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.727245/2018-45
Fl. 768
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.174 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.727245/2018-45

PAF. JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da
natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do
Código Tributário Nacional (CTN), razão por que não vinculam futuras
decisões deste Conselho.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM.
FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a
faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de
origem como fundamento de sua decisão.
PLANEJAMENTOS TRIBUTÁRIOS. OPONIBILIDADE AO FISCO.
Os planejamentos tributários são oponíveis ao Fisco quando formados por
negócios jurídicos marcado pela presença preponderantemente de propósitos
negociais, ainda que resultando em economia tributária.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal. O solidário
responde tanto pelo tributo como pela penalidade, aplicada em seu grau inicial,
qualificada ou agravada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os conselheiros Francisco Ibiapino Luz (relator), Luís Henrique
Dias Lima e Denny Medeiros da Silveira, que negaram provimento ao recurso. O conselheiro
Luís Henrique Dias Lima votou pelas conclusões. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Relator
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem – Redator designado
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros
da Silveira, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luis Henrique
Dias Lima, Renata Toratti Cassini, Gregório Rechmann Júnior, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Francisco Ibiapino Luz

Fl. 769
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.174 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.727245/2018-45

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo Contribuinte com o fito de extinguir
crédito tributário constituído mediante auto de infração.
Auto de Infração e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância – acórdão no 08-46.881 - proferida pela 1a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Fortaleza - DRJ/FOR (e-fls. 531 a 595), transcritos a
seguir:
O contribuinte acima identificado insurge-se contra Auto de Infração de fls. 246/253,
acompanhado do Termo de Verificação Fiscal de fls. 254/289, relativo ao Imposto de
Renda Pessoa Física, ano-calendário 2013, por meio do qual foi apurado crédito
tributário de R$ 23.701.752,49.
[...]
Conforme a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 249), a exigência
decorreu das seguintes infrações à legislação tributária:
RENDIMENTOS RECEBIDOS CLASSIFICADOS INDEVIDAMENTE NA DIRPF
INFRAÇÃO: RENDIMENTOS CLASSIFICADOS INDEVIDAMENTE NA DIRPF
O contribuinte classificou indevidamente como isentos, na Declaração de
Ajuste Anual, rendimentos tributáveis, conforme Termo de Verificação
Fiscal em anexo que constitui parte integrante e inseparável desse Auto de
Infração.
FATO GERADOR
VLR APURADO (R$)
MULTA (%)
14/02/2013
20.999.959,23
75,00
04/06/2013
12.399.941,13
75,00
23/08/2013
5.128.571,17
75,00
Durante realização do procedimento fiscalizatório, restou constatado, de acordo com o
supracitado Termo de Verificação Fiscal, que os procedimentos e as verificações fiscais
trouxeram à autoridade autuante a convicção de que na Declaração de Ajuste Anual
referente ao Ano Calendário de 2013 - Exercício Fiscal de 2014 o contribuinte declarou
Rendimentos Isentos e Não Tributáveis, campo 5 - Lucros e dividendos recebidos pelo
titular, o recebimento de R$38.470.451,36 e pelo dependente o valor de R$58.020,17,
ambos recebidos da empresa INTRAG DTVM LTDA.
Verificou-se que não houve tributação desse valor, tendo sido justificado pelo
contribuinte como sendo rendimentos isentos por estarem amparados pela norma legal à
época da ocorrência do fato gerador de acordo com a IN RFB n°1.022/2010. A qual,
consta em seu art. 22, a possibilidade de repasse de dividendos isentos de tributação que
fossem distribuídos pelas companhias emissoras de ações integrantes da carteira do FIP
diretamente aos cotistas.
[...]
Abaixo, trechos do Termo de Verificação Fiscal:
2. DO PROCEDIMENTO FISCAL
[...]
Fl. 770
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.174 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.727245/2018-45

4. Analisando os sistemas internos da Receita Federal do Brasil, o contribuinte
não faz parte do quadro societário da empresa INTRAG DTVM LTDA, CNPJ.:
62.418.140/0001-31 e em sua DIRPF A/C 2013 não há registro de quotas da
referida empresa, apresentar esclarecimentos sobre tal fato e, caso o
contribuinte tenha participação na empresa, apresentar o Contrato Social
da Pessoa Jurídica distribuidora dos lucros e respectivas alterações
contratuais."
Através de carta recebida em 22/03/2017, o contribuinte esclareceu
que:
... e consta do Fundo de Investimento em Participações da Serra
(FIP Serra), administrado pela lntrag Distribuidora de Títulos e
Valores Mobiliários Ltda. (administrador)...
[...]
Em 25 de abril de 2017 (Aviso de Recebimento em 28/04/2017), o Termo de
Intimação Fiscal n°02 foi encaminhado ao domicílio tributário do contribuinte
requisitando os seguintes documentos com relação ao dependente do mesmo
constante na Declaração de Ajuste Anual Ano Calendário — 2013 — Sra. Maria
Lúcia Boardman Carneiro, CPF n° 260.954.247-04:
1. Comprovar o efetivo recebimento dos valores declarados como
Rendimentos Isentos e Não Tributáveis, a título de lucros e
dividendos no valor total de RS 58.020,17, recebidos de INTRAG
DTVM LTDA, CNP1: 62.418.140/0001-31, constante em sua Declaração
de Ajuste Anual do Exercício 2014/Ano-Calendário 2013, através de
documentação hábil e idônea.
[...]
Em carta resposta recebida em 04/05/2017 o contribuinte esclareceu que:
A Sra. Maria Lúcia Boarbman Carneiro é também quotista do Fundo
de Investimento em Participações da Serra (FIP Serra) administrada
pela Intrag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
(administrador), CNPJ.: 62.418.140/0001-31."
[...]
3. DAS DILIGÊNCIAS REALIZADAS NO CURSO DA AÇÃO FISCAL:
Foram realizadas em face do administrador do Fundo de Investimento em
Participações da Serra, empresa Intrag Distribuidora de Títulos e Valores
Mobiliário Ltda, CNPJ.: 62.418.140/0001-31 diligências em 18/09/2017 e
06/11/2017 através dos termos de Intimação Fiscal n°01 e n°02 lavrados em
13/09/2017 e 30/10/2017 respectivamente:
[...]
4. DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
Vejamos a seguir uma breve explanação sobre os Fundos de Investimento e, em
especial, sobre o Fundo de Investimento em Participação (FIP).
[...]
5. DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS E APURAÇÃO
DOS FATOS
5.1. Dos pagamentos aos cotistas
Analisando todos os documentos apresentados pelo contribuinte e os recebidos
através de diligência realizada na empresa Intrag Distribuidora de Títulos e
Valores Mobiliário Ltda, CNPJ.: 62.418.140/0001-31, verificamos que o
contribuinte ANTONIO JOSE DE ALMEIDA CARNEIRO, CPF n°.
Fl. 771
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.174 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.727245/2018-45

028.600.667-72 e sua esposa MARIA LUCIA BOARDMAN CARNEIRO, CPF
no 260.954.247-04 são os únicos cotistas do Fundo de Investimento em
Participação Serra.
No Ano-Calendário de 2013, o contribuinte Antonio Jose de Almeida Carneiro
recebeu os valores abaixo e os declarou em sua Declaração de Imposto de Renda
Ano calendário 2013 —Exercício 2014 (DIRPF 2014/AC 2013) no campo
Rendimentos Isentos e não Tributáveis como "dividendos", recebidos da empresa
Intrag DTVM Ltda, o valor de R$38.470.451,36.
Data do Recebimento
Valor creditado
Data da Assembléia
14/02/2013
R$20.968.335,31
08/02/2013
04/06/2013
R$12.381.268,01
04/06/2013
23/08/2013
R$5.120.848,04
22/08/2013
TOTAL
R$38.470.451,36
Da mesma forma, em sua DIRPF 2014/AC 2013 informou como Rendimentos
Isentos e não Tributáveis recebidos a título de "dividendos", o valor de
R$58.020,17, pagos pela da empresa Intrag DTVM Ltda, à Sra. Maria Lucia
Boardman Carneiro, cônjuge do fiscalizado e dependente do mesmo.
Data do Recebimento
Valor creditado
Data da Assembléia
14/02/2013
R$31.623,92
08/02/2013
04/06/2013
R$18.673,12
04/06/2013
23/08/2013
R$7.723,13
22/08/2013
TOTAL
R$58.020,17
[...]
5.3 — Das relações jurídicas existentes entre as Companhias Investidas, o Fundo
de Investimento em Participações da Serra e os Cotistas do Fundo
Com relação à opção de investimento através do FIP Serra, podemos verificar a
existência de duas relações jurídicas distintas e autônomas. Uma existente entre
o FIP, na condição de partícipe do patrimônio das companhias nas quais realiza
seu investimento através da aquisição de direitos mobiliários (ações, debêntures,
bônus de subscrição ou outros títulos).
E a outra existente entre o FIP e terceiros (cotistas), tendo por objeto a
expectativa de melhor rendimento para o capital investido em forma de cotas de
participação. Não existe uma relação direta entre os cotistas do FIP, ou seja,
entre aqueles que contribuem para a formação do montante de capital, que é
administrado pela pessoa jurídica que representa e administra o fundo, e as
companhias nas quais os recursos são investimentos.
Tendo as companhias investidas apresentado um resultado positivo em razão do
investimento realizado através dos FIP, ocasionando a distribuição de lucros ou
dividendos, também verificamos a existência de duas relações jurídicas distintas
e autônomas. Uma existente diretamente entre as companhias investidas e seus
respectivos acionistas, incluindo-se aqui o FIP Serra que, nesta condição, aportou
recursos, visando o recebimento de rendimentos (em forma de lucros ou
dividendos). E uma outra relação jurídica existente entre o FIP e os seus
respectivos cotista, tendo por objeto o aumento da distribuição do resultado
Fl. 772
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.174 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.727245/2018-45

auferido com os dividendos ou lucros, distribuídos em observância às respectivas
cotas de participação.
Ambas as relações jurídicas assim identificadas tem por objeto a aquisição de
disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou proventos de qualquer
natureza, fato este que as tipificam como relações jurídicas sujeitas à incidência
de tributação. Na primeira delas, o fato gerador cujo sujeito passivo é o FIP
ocorre em relação ao recebimento de dividendos ou lucros pagos pelas
companhias investidas. No caso do recebimento dos lucros e dividendos, a Lei
n°9.249/95 estabeleceu especial disciplina tributária, isentando-os de tributação
pelo Imposto de Renda. Na segunda relação jurídica, entre o FIP e os cotistas,
ocorre a tributação do Imposto de Renda sobre os recebimentos provenientes do
fundo de investimento, tendo por base a participação do cotista no patrimônio do
FIP representado pela quantidade de suas cotas.
[...]
Portanto, sobre os rendimentos recebidos pelo FIP das empresas investidas, sob a
forma de lucros ou dividendos, não há tributação do imposto de renda por opção
legislativa.
Por outro lado, essa causa de exclusão do crédito tributário não se aplica aos
cotistas do FIP, tendo em vista que estes não mantêm vínculo direto com as
companhias que produziram e distribuíram os resultados sob a forma de lucros
ou dividendos. Isto se dá, exatamente porque não há previsão legal de pagamento
de lucros e dividendos de forma isenta de tributação do FIP aos cotistas.
[...]
Diante do acima exposto, verificamos a existência de uma tributação
diferenciada do Imposto de Renda em relação aos rendimentos pagos
pelo FIP aos cotistas, aplicada às operações de resgate de cotas,
alienação de cotas e amortização de cotas do FIP. Como os rendimentos
pagos pelo FIP Serra aos cotistas não se referem a nenhum desses três
casos mencionados, conforme explicaremos a seguir, os mesmos
enquadram-se na regra geral prevista no art. 43 da Lei n°5.172/1966,
Código Tributário Nacional, e deveriam ter sido oferecidos à tributação
por iniciativa do próprio contribuinte, não havendo que se falar em
exclusão desses rendimentos da incidência do imposto de renda.
[...]
No entanto, o caso fático, não nos remete ao que foi previsto no artigo
supracitado da IN RFB n°1.022/2010, ou seja, os pagamentos referentes aos
dividendos não foram efetuados diretamente aos cotistas do FIP (figura 2
abaixo), e sim de forma indireta (figura 1 abaixo), por intermédio do Fundo de
Investimento em Participações da Serra aos seus dois cotistas.
Nota-se que, em resposta datada de 13/11/2017, (conforme consta no Item 3
deste Termo de Verificação Fiscal) a própria administradora do FIP, Intrag
DTVM Ltda., esclarece que os valores dos dividendos transitaram pela carteira
do FIP (o verdadeiro acionista das companhias investidas) e não foram pagos
diretamente aos cotistas pelas empresas investidas, conforme transcrito a seguir:
[...]
E, para corroborar o que foi dito acima, o próprio contribuinte apresentou em
cartas respostas recebidas nessa repartição em 22/03/2017 e em 04/05/2017 os
extratos bancários do Banco Itaú onde constam os créditos do FIP Serra para a
conta bancária do mesmo e para a conta bancária de seu cônjuge nas seguintes
datas: 14/02/2013, 04/06/2013 e 23/08/2013.
Segue a figura abaixo para ilustrar sobre pagamentos de dividendos de
forma
Fl. 773
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.174 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.727245/2018-45

INDIRETA E DIRETA:

A partir do momento em que os dividendos transitaram pela carteira do FIP
(figura 1), a natureza jurídica de dividendos foi alterada, uma vez que
qualquer pagamento efetuado por intermédio do FIP aos seus cotistas é tributado.
Portanto o contribuinte deveria ter ofertado o recebimento total de
RS38.528.471,53 à tributação, mas não o fez.
Conforme esclarecido pela própria administradora do FIP Serra, em sua carta
resposta datada de 13/11/2017, Intrag DTVM LTDA informa que não houve
amortização de cotas. Apesar de a amortização estar prevista na IN CVM n°391
de 6/07/2013, no art. 6°, inciso XII - "possibilidades de amortização, com as
respectivas condições, respeitado o disposto no Capítulo VI desta
Instrução;-; e no art. 25 "O regulamento do fundo deverá explicitar o
critério para amortização de suas cotas", além do previsto no Regulamento
do FIP Serra, em seu art. 31, "Amortização de quotas. As quotas poderão ser
amortizadas, a critério da Assembléia Geral de Quotistas..." (..) Parágrafo 2°
- A Assembléia Geral de Quotistas poderá deliberar pela amortização de
Quotas em ativos de Carteira de Investimentos, caso em que definirá as
condições para tal amortização.", tal fato não ocorreu, conforme consta na
resposta da empresa Intrag em 13/11/2017 transcrita a seguir:
"...o Regulamento do FIP estabelece em seu artigo 31 que o fundo realizará
amortizações conforme deliberações pelos constas em assembléia geral. No
entanto, não houve nenhuma deliberação para amortização no período,
assim, não foram realizados pagamentos a esse título aos cotistas.".(grifo nosso).
Por outro lado, as Atas das Assembléias Gerais do FIP nas datas em que
ocorreram os pagamentos provenientes das empresas investidas referem-se
exclusivamente à distribuição de dividendos provenientes dessas empresas.
Da mesma forma, não houve o resgate de cotas no Ano Calendário de 2013
visto que tal procedimento é vedado, IN CVM n°391 de 16/07/2003, "art. 24.
Não haverá resgate de cotas". Para corroborar o que foi dito com relação
ao resgate de cotas, transcrevemos parte da resposta da empresa Intrag
em 13/11/2017:
"...nos termos do art. 5° da Instrução CVM n°578, de 30/08/2016
("ICVM 578'), os FIP 'S são constituídos sob condomínio fechado e, por
essa razão, não admite o resgate de cotas até o prazo de duração do
fundo."
Igualmente, não houve alienação de cotas porque desde o início do FIP
Serra até 31/12/2013, os cotistas foram exatamente os mesmos: o
Fl. 774
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-008.174 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.727245/2018-45

fiscalizado e sua esposa, a Sra Maria Lucia Boardman Carneiro. O
contribuinte declara na relação de bens de sua Declaração de Ajuste
Anual do IRPF do Ex. Fiscal 2014 (AC 2013) ser proprietário de
663.124.724,08755 cotas Classe A do FIP Serra tanto em 31/12/2012
quanto em 31/12/2013.
Diante do acima exposto, fica constatado que não houve amortização,
resgate ou alienação de cotas do FIP Serra no ano-calendário de 2013.
[...]
6 - INFRAÇÕES APURADAS
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações
tributárias pelo fiscalizado, efetuamos o presente lançamento de
ofício, nos termos do art. 926 do Decreto ri2 3000, de 26 de março de
1999 (Regulamento do Imposto de Renda - 1999), tendo em vista que
foi apurada a infração abaixo descrita aos dispositivos legais
mencionados.
6.1 - RENDIMENTOS CLASSIFICADOS INDEVIDAMENTE NA
DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA.
Em sua Declaração de Ajuste Anual referente ao Ano Calendário de 2013 —
Exercício Fiscal de 2014 o contribuinte declarou Rendimentos Isentos e Não
Tributáveis, campo 5 —Lucros e dividendos recebidos pelo titular, o
recebimento de R$38.470.451,36 e pelo dependente o valor de R$58.020,17,
ambos recebidos da empresa INTRAG DTVM LTDA.
[...]
7. DA SOLIDARIEDADE PASSIVA DO CÔNJUGE SRa. MARIA LÚCIA
BOARDMAN CARNEIRO, CPF.: 260.954.247-04
O Sr. Antônio José de Almeida Carneiro, CPF n°. 028.600.667-72 e
Sra. Maria Lúcia Boardman Carneiro, CPF n° 260.954.247-04
apresentaram a Declaração Anual de Rendimentos em conjunto, sendo
a Sra. Maria Lúcia dependente do Sr. Antonio José. No caso de
declaração entregue em conjunto, todos os que tenham rendimentos
(declarados ou omitidos) nesta declaração passam a ser solidariamente
responsáveis porque há entre eles interesse comum na situação que
constitui o fato gerador do imposto de renda anual, ou seja, na
declaração em conjunto, para que seja solidária a pessoa que dela faça
parte é apenas necessário que tenha auferido rendimentos tributáveis.
Com isso, resta caracterizada a responsabilidade solidária da Sra. Maria Lúcia
Boardman Carneiro, CPF n° 260.954.247-04, nos termos do artigo 124, inciso I,
do Código Tributário Nacional — Lei 5.172/66, que responde solidariamente
com o sujeito passivo, o Sr.Antonio José de Almeida Carneiro, CPF n°.
028.600.667-72, neste Auto de Infração, motivo pelo qual também receberá os
mesmos documentos referentes ao presente lançamento, sendo cientificada
através do Termo de Ciência de Lançamentos e Encerramento Total do
Procedimento Fiscal — Responsabilidade Tributária — TEC-R."
Ciente do lançamento em 13/11/2018 (fl. 292), o contribuinte apresentou a impugnação
de fls. 333/375, em 13/12/2018, por meio de procurador devidamente constituído.
Ressalta-se, que a responsável solidária recebeu cópia do Auto de Infração, Termo de
Verificação Fiscal, bem como do Termo de Encerramento da Ação Fiscal, bem como
ficou
ciente
do
TERMO
DE
CIÊNCIA
DE
LANÇAMENTOS
E
ENCERRAMENTO
TOTAL
DO
PROCEDIMENTO
FISCAL
—
Fl. 775
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-008.174 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.727245/2018-45

RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA, conforme fls.293/322, tendo a ciência
ocorrido por Edital, fls. 326.
Abaixo, impugnação apresentada pela defesa:
II. FATOS
[...]
5. No auto de infração lavrado, a fiscalização imputou responsabilidade
solidária sobre a totalidade do lançamento efetuado à sua cônjuge Sra. Maria
Lucia Boardman Carneiro (CPF ril) 260.954.247-04) ("Sra. Maria Lucia"), com
fundamento no artigo 124, I do Código Tributário Nacional ("CTN"). Para
tanto, a fiscalização alega que o Impugnante e a Sra. Maria Lucia apresentam a
Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física,
relativa ao ano-calendário 2013 (exercício 2014) ("DIRPF 2013/2014") (fls. 2-
32) em conjunto, e sendo a Sra. Maria Lúcia cônjuge e dependente do Sr.
Antonio José, eles passariam a ser "solidariamente responsáveis por
supostamente haver interesse comum na situação que constitui o fato gerador do
imposto de renda anual (...). "
6. No ano calendário de 2013, o Impugnante e a Sra. Maria Lucia eram os
únicos co listas do Fundo de Investimento em Participações da Serra
Multiestratégia ("FIP Serra"), inscrito no CNPJ/MF sob o no 11.390.348/0001-
59, administrado pela Intrag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Ltda.("Intrag DTVM"), inscrita no CNPJ/MF sob o no 62.418.140/0001-31.
7. O FIP Serra detinha participação em diversas sociedades, dentre elas a
Energisa S.A., sociedade anônima de capital aberto, inscrita no CNPJ/MF sob o
no 00.864.214/0001-06 ("Energisa") e a Gipar S.A., sociedade anônima inscrita
no CNPJfMF sob o no 02.260.956/0001-58 ("Gipar") que, por sua vez, também
possui participação societária na Energisa, conforme refletido no organograma
abaixo:

* Sr. Antônio José
** Sra. Maria Lucia

8. Em 2013, as empresas investidas Gipar e Energisa distribuíram dividendos
relativos às ações detidas pelo FIP Serra que, por sua vez, foram repassados
diretamente aos seus cotistas, o Impugnante e a Sra. Maria Lucia.
[...]
Fl. 776
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-008.174 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.727245/2018-45

11. Fato é que, com base na legislação vigente em 2013 (IN RFB 1.022/2010),
os dividendos repassados ao Impugnante e à Sra. Maria Lucia eram isentos de
tributação e, de forma transparente, o Impugnante e a Sra. Maria Lucia
declararam em sua DIRPF 2013/2014 o recebimento de rendimentos isentos da
Intrag DTVM, na qualidade de administradora e responsável tributária do FIP
Serra, relativamente ao repasse de dividendos recebidos das companhias
emissoras das ações de titularidade do fundo.
[...]
III. PRELIMINARMENTE.
A) ERRO QUANTO À MATÉRIA TRIBUTÁVEL E EXTINÇÃO DO
CRÉDITO PELA DECADÊNCIA
23. Como já visto acima, a fiscalização afirma no auto de infração que os
dividendos recebidos pelo Impugnante e pela Sra. Maria Lucia deveriam ser
tributados pelo IRPF com base na tabela progressiva vigente em 2013, por terem
transitado pelo FIP Serra e assim supostamente configurar um repasse "indireto".
24. No entanto, ainda que se concluísse pela incidência de imposto de renda no
presente caso — o que será devidamente afastado adiante e aqui se admite
somente para fins de argumentação —, não haveria, em hipótese alguma, que se
falar em pagamento de IRPF com base na tabela progressiva.
25. A legislação brasileira (artigo 2o da Lei rt0 11.312/2006) prevê apenas uma
forma de tributação incidente sobre rendimentos pagos por Fundos de
Investimento em Participações ("FIPs") aos seus cotistas: IRRF à alíquota de
15% incidente sobre a diferença positiva entre o valor de resgate e/ou
amortização e o custo de aquisição das cotas. Tributação essa que ocorre
exclusivamente na fonte.
[...]
B) NULIDADE DO LANÇAMENTO POR ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO
SUJEITO PASSIVO: VIOLAÇÃO DO ARTIGO 142, DO CÓDIGO
TRIBUTÁRIO NACIONAL.
[...]
43. Dessa forma, se os valores repassados ao Impugnante e à Sra. Maria Lucia
fossem considerados como tributáveis, caberia à Intrag DTVM, na qualidade de
administradora do FIP Serra, a responsabilidade exclusiva pela retenção e
recolhimento do imposto incidente.
[...]
IV. Do MÉRITO.
A) Do CUMPRIMENTO À REGULAMENTAÇÃO DO REPASSE DE
DIVIDENDOS E A NECESSÁRIA APLICAÇÃO DO ART. 22 DA IN RFB
1.022/2010
[...]
59. Assim, considerando que com base na regulamentação acima citada os FIPs
só poderiam ser constituídos sob a forma de condomínio fechado, o art. 24 da
Instrução CVM n.2 391/20039 vedava o resgate antecipado de cotas do FIP.
60. Por conseguinte, o cotista de um FIP poderia e pode realizar o seu
investimento no fundo por meio: (i) da venda de suas cotas para terceiros, (ii) da
amortização das cotas durante o prazo de duração do fundo ou (iii) do resgate das
cotas, com o seu consequente cancelamento, o que somente pode ocorrer quando
do encerramento e liquidação do fundo.
61. Nas três formas de realização de investimento descritas acima, a tributação
incide sobre eventual ganho de capital auferido pelo cotista, consistindo: (i) na
diferença positiva entre o preço de venda e o custo de aquisição das cotas, (ii) no
Fl. 777
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-008.174 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.727245/2018-45

valor que exceder o custo de aquisição das cotas ou (iii) na diferença positiva
entre o valor do resgate e o custo de aquisição das cotas resgatadas, à ali quota de
15%, devendo o imposto renda devido ser retido na fonte pelo administrador do
FIP, conforme previsto no art. 2o da Lei no 11.312/20067, reproduzido no art.da
IN RFB 1.022/20108.
[...]
B) O REPASSE DIRETO DE DIVIDENDOS PREVISTO NA IN RFB
1.022/2010.
81. A discussão objeto do presente processo gira em torno da correta
interpretação do art. 22 da IN RFB 1.022/2010, que estabelece que "os valores
recebidos das companhias emissoras de ações integrantes da carteira do fundo,
repassados diretamente aos cotistas, são isentos do imposto sobre a renda, no
caso de dividendos9 (grifos nossos).
[...]
C) O
REPASSE NÃO ALTERA
A NATUREZA JURÍDICA DO
RENDIMENTO.
109. A fiscalização afirma que "a natureza jurídica de dividendos foi alterada"
em razão do crédito dos dividendos ao fundo e seu repasse aos cotistas. Com
isso, sustenta que os cotistas do FIP da Serra não fariam jus à isenção prevista
em lei.
[...]
D) O PRINCÍPIO DA EVENTUALIDADE.
125. Como já visto acima, a fiscalização afirma no auto de infração que os
dividendos recebidos pelo Impugnante e pela Sra. Maria Lucia deveriam ser
tributados pelo IRPF com base na tabela progressiva vigente em 2013, por terem
transitado pelo FIP Serra e portanto ter se configurado supostamente um repasse
"indireto".
126. No entanto, conforme já se demonstrou, ainda que se concluísse pela
incidência de imposto de renda no presente caso — o que, repita-se, somente se
admite para fins de argumentação —, não haveria, em hipótese alguma, que se
falar em pagamento de IRPF com base na tabela progressiva.
[...]
E) ILEGALIDADE DE JUROS SOBRE MULTA DE MORA.
128. Por fim, na remota hipótese de manutenção do auto de infração, ad
argumentandum, impõe-se a revisão da cobrança para excluir os juros de mora
sobre a multa, dada a expressa limitação do p. único do art. 43 da Lei n6
9.430/96.
[...]
Ainda, no dia 13/12/2018, foi protocolada a defesa da responsável solidária, Sra.
MARIA LUCIA BOARDMAN CARNEIRO, de fls. 427/483, por meio de
procurador devidamente constituído.
A seguir, vamos destacar apenas os pontos da impugnação apresentada pela Sra.
Maria Lúcia, responsável solidária, que não foram abordadas na defesa
apresentada por seu cônjuge.
III. PRELIMINARMENTE.
A) NULIDADE DA INTIMAÇÃO 23. Como se sabe, é a intimação válida do
contribuinte que aperfeiçoa o lançamento tributário, por meio do qual a
autoridade administrativa fiscal constitui o crédito tributário em favor da
Fazenda Pública, permitindo ao Estado a cobrança do tributo devido. É assim
que dispõe o art. 145 do CTN:
Fl. 778
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-008.174 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.727245/2018-45

[...]
B) AUSÊNCIA DE
MOTIVAÇÃO PARA IMPUTAÇÃO
DA
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA À IMPUGNANTE
40. Como se já não bastasse a nulidade do auto de infração acima demonstrada, o
Demonstrativo de Responsáveis Tributários integrante do referido auto também
possui vicio insanável, na medida em que não traz qualquer motivação da
fiscalização para imputação de responsabilidade tributária á Impugnante.
41. O único motivo pelo qual a Sra. Maria Lúcia foi incluída como responsável
tributário na presente autuação se deveu ao fato de sua DIRPF ser apresentada
em conjunto com a de seu cônjuge, o Sr. Antônio José. Nesse ponto, a
fiscalização se limita a afirmar que "no caso de declaração entregue em conjunto,
todos os que tenham rendimentos (declarados ou omitidos) nesta declaração
passam a ser solidariamente responsáveis porque há entre eles interesse comum
na situação que constitui o fato gerador do imposto de renda anual".
42. Apoiada no referido entendimento, a fiscalização caracterizou a
responsabilidade tributária da Sra. Maria Lucia com base no art. 124, I do CTN,
que estabelece o seguinte:
[...]
C) DA IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE À
IMPUGNANTE PELA TOTALIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO.
57. Ainda que se entenda pela aplicabilidade da responsabilidade solidária com
base no art. 124, incido I, do CTN, o que se admite apenas por amor ao debate, é
certo que a imputação de responsabilidade à Impugnante pela totalidade do auto
de infração é manifestamente ilegal.
58. Isso porque, a Sra. Maria Lucia não é detentora de todas as cotas do FIP
Serra que geraram rendimentos considerados pelo Fisco como tributáveis e
supostamente objeto de IRPF.
[...]
D) ERRO QUANTO À MATÉRIA TRIBUTÁVEL E EXTINÇÃO DO
CRÉDITO PELA DECADÊNCIA
62. Como já visto acima, a fiscalização afirma no auto de infração que os
dividendos recebidos pela Impugnante e pelo Sr. Antônio José deveriam ser
tributados pelo IRPF com base na tabela progressiva vigente em 2013, por terem
transitado pelo FIP Serra e assim supostamente configurar um repasse "indireto".
63. No entanto, ainda que se concluísse pela incidência de imposto de renda no
presente caso - o que será devidamente afastado adiante e aqui se admite
somente para fins de argumentação -, não haveria, em hipótese alguma, que se
falar em pagamento de IRPF com base na tabela progressiva.
(...)
Todas as argumentações posteriores são idênticas à apresentadas pelo cônjuge,
por isso não vemos a necessidade de transcrever toda a defesa apresentada pela
responsável solidária, mesmo porque o objeto do lançamento é o mesmo.
Aos autos, anexou documentos de fls. 484/528.
(Destaques no original)
Julgamento de Primeira Instância
A 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Fortaleza, por unanimidade, julgou improcedente a contestação dos Impugnantes, nos
Fl. 779
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-008.174 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.727245/2018-45

termos do relatório e voto registrados no acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo
digital, fls. 531 a 595):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercícios: 2014
PLANEJAMENTOS TRIBUTÁRIOS. OPONIBILIDADE AO FISCO.
Os planejamentos tributários são oponíveis ao Fisco quando formados por negócios jurídicos
marcado pela presença preponderantemente de propósitos negociais, ainda que resultando em
economia tributária.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo sendo proferidas por órgão colegiado, sem uma lei que
lhes atribua eficácia, não constituem normas complementares do Direito Tributário.
A doutrina transcrita não pode ser oposta ao texto explícito do direito positivo, mormente em
se tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à legalidade.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal. O solidário responde tanto pelo tributo como
pela penalidade, aplicada em seu grau inicial, qualificada ou agravada.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, os Recorrentes (contribuinte e responsável
solidário) interpuseram recursos voluntários, basicamente repisando os argumentando
apresentados na impugnação, os quais, em síntese, trouxeram de relevante para a solução da
presente controvérsia (processo digital, fls. 611 a 667 e 681 a 753):
1. Em sede preliminar:
1.1. nulidade do lançamento por erro na identificação do sujeito passivo e na
apuração da matéria tributável;
1.2. nulidade da decisão de primeira instância pela ocorrência de cerceamento de
defesa, sob o pressuposto de que alguns argumentos, ali expostos, deixaram de ser considerados.
2. No mérito, discorre:
2.1. preliminarmente, acerca da ocorrência de suposta decadência;
2.2. acerca da isenção prevista no art. 22 da Instrução Normativa RFB no 1.022, de
5 de abril de 2010;
2.3. acerca da inexigibilidade de juros sobre multa de ofício.
3. Transcreve doutrina e jurisprudência perfilhados à sua pretensão.
É o relatório.

Fl. 780
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-008.174 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.727245/2018-45

Voto Vencido
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz - Relator
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 19/6/2019
(processo digital, fl. 606), e a peça recursal foi interposta em 17/7/2019 (processo digital, fl.
609), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
tomo conhecimento.
Preliminares
Nulidade do lançamento
Inicialmente, registre-se que o lançamento é ato privativo da Administração
Pública, pelo qual se verifica e registra a ocorrência do fato gerador, a fim de apurar o quantum
devido pelo sujeito passivo da obrigação tributária prevista no artigo 113 da Lei n.° 5.172, de 25
de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN). Portanto, à luz do art. 142 do mesmo
Código, trata-se de atividade vinculada e obrigatória, como tal, sujeita à apuração de
responsabilidade funcional em caso de descumprimento, pois a autoridade não deve nem pode
fazer juízo valorativo acerca da oportunidade e conveniência do lançamento. Confira-se:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Assim sendo, não se apresenta razoável o argumento do Recorrente de que o
lançamento ora contestado é nulo, supostamente porque houve erro na identificação do sujeito
passivo e na apuração da matéria tributável. Não obstante mencionadas alegações, entendo que
o auto de infração contém todos os requisitos legais estabelecidos no art. 10 do Decreto no
70.235/72, que rege o Processo Administrativo Fiscal, trazendo, portanto, as informações
obrigatórias previstas nos seus incisos I a VI, especialmente aquelas necessárias ao
estabelecimento do contraditório, permitindo a ampla defesa do autuado. Confirma-se:
Decreto no 70.235/72:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Nestes termos, ainda na fase inicial do procedimento fiscal, o Contribuinte foi
regularmente intimado a apresentar documentos e esclarecimentos relativos à declaração de
ajuste anual atinentes ao ano-calendário de 2013 (DIRPF 2014). Portanto, compulsando os
Fl. 781
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-008.174 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.727245/2018-45

preceitos legais juntamente com os supostos esclarecimentos disponibilizados pelo Recorrente, a
autoridade fiscal formou sua convicção, o que não poderia ser diferente, conforme preceitua o já
transcrito art. 142 do CTN (processo digital, fls. 33 e seguintes).
A tal respeito, dito lançamento identificou a irregularidade apurada e motivou, de
conformidade com a legislação aplicável à matéria, o procedimento adotado, tudo feito de forma
transparente e precisa, como se pode observar na “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”
e no “Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido”, em consonância, portanto, com os
princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e da legalidade (processo digital,
fls. 246 a 289).
Tanto é verdade, que o Interessado refutou, de forma igualmente clara, a
imputação que lhe foi feita, como se observa do teor de sua contestação e da documentação a ela
anexada. Neste sentido, expôs os motivos de fato e de direito de suas alegações e os pontos de
discordância, discutindo o mérito da lide relativamente a matéria envolvida, nos termos do inciso
III do art. 16 do Decreto no 70.235/72, não restando dúvidas de que compreendeu perfeitamente
do que se tratava a exigência.
A propósito, enfatiza-se que o caso em exame não se enquadra nas hipóteses de
nulidade previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/1972, sendo incabível sua declaração, por não
se vislumbrar qualquer vício capaz de invalidar o procedimento administrativo adotado.
Ademais, conforme art. 60 do mesmo Decreto, se fosse o caso, outras supostas irregularidades,
incorreções ou omissões seriam sanadas se houvesse prejuízo ao sujeito passivo, sem que isso
importasse forma diversa de nulidade. Confira-se:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
[...]
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Por fim, considerando a disposição vista no transcrito art. 60 do PAF, no mérito,
trataremos, mais especificamente, dos supostos erros na apuração da matéria tributável e na
identificação do sujeito passivo.
Isto posto, esta pretensão preliminar não pode prosperar, porquanto sem
fundamento legal razoável.
Nulidade da decisão recorrida
Ressalte-se que todas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida foram enfrentadas por ocasião do julgamento de origem, razão pela qual não
procede a alegação do Recorrente no sentido da ocorrência de cerceamento de defesa sob o
pressuposto de que alguns argumentos, ali expostos, deixaram de ser considerados. No caso,
nota-se ter ocorrido desdobramentos de abordagens já objeto da discussão, como tais, nada
inovando as razões já discutidas.
A propósito, o julgador não está obrigado a responder todas as questões
suscitadas pelas partes em defesa das respectivas teses, quando já tenha encontrado fundamentos
Fl. 782
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-008.174 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.727245/2018-45

suficientes para proferir o correspondente voto. Nessa perspectiva, a apreciação e valoração das
provas acostadas aos autos é de seu livre arbítrio, podendo ele, inclusive, quando entender
suficientes à formação de sua convicção, fundamentar a decisão por meio de outros elementos
probatórios presentes no processo.
É nesse sentido, ao tratar da fundamentação das decisões judiciais com fulcro no
art. 489, § 1°, do CPC/2015, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), verbis:
"O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador possui
o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão
adotada na decisão recorrida. Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem
embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado
argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada. STJ. 1a Seção. EDcl no MS
21.315DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região),
julgado em 8/6/2016 (Info 585)."
Por oportuno, cabe destacar, ainda, que o CPC/2015 e, por consequência, os
pronunciamentos dos tribunais superiores a ele referentes, são importantes fontes de direito
subsidiárias a serem observadas no Processo Administrativo Fiscal. A esse respeito, trata o
Acórdão 2402006.494, proferido por Este órgão julgador:
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS
SUFICIENTES. IMPOSSIBILIDADE.
Não há que se falar em nulidade da decisão por ter deixado de analisar documentos
apresentados juntamente com a impugnação, quando o julgador da instância de piso
fundamentou a sua decisão em outros elementos probatórios anexados aos autos e
suficientes à formação de sua convicção.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelo
impugnante, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Na
verdade, o julgador tem o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada.
Nestes termos, rejeita-se reportada alegação de nulidade.
Mérito
Preliminar de decadência
O sujeito ativo dispõe do prazo de 5 (cinco) anos para constituir o crédito
tributário mediante lançamento de ofício (auto de infração ou notificação de lançamento),
variando conforme as circunstâncias, apenas, a data de início da referida contagem. É o que se vê
nos arts. 150, § 4o, e 173, incisos I e II e § único, do CTN, nestes termos:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação
[...]
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
Fl. 783
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2402-008.174 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.727245/2018-45

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o
lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o
decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a
constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer
medida preparatória indispensável ao lançamento.
Adite-se, também, que este Conselho já pacificou entendimentos acerca do
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) e das Contribuições Previdenciárias (CP), ambos
refletindo na respectiva contagem do prazo decadencial, verbis:
Súmula CARF no 123
Imposto de renda retido na fonte relativo a rendimentos sujeitos a ajuste anual
caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra decadencial prevista no artigo
150, §4o, do Código Tributário Nacional. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Súmula CARF no 99:
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
Súmula CARF no 106:
Caracterizada a ocorrência de apropriação indébita de contribuições previdenciárias
descontadas de segurados empregados e/ou contribuintes individuais, a contagem do
prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Cotejando os supracitados preceitos. deduz-se que o legislador dispensou
tratamento diferenciado àquele contribuinte que pretendeu cumprir corretamente sua obrigação
tributária, apurando e recolhendo o encargo que supostamente entendeu devido. Nessa
perspectiva, o CTN trata o instituto da decadência em dois preceitos distintos, quais sejam: (i)
em regra específica, de aplicação exclusiva quando o lançamento se der por homologação (art.
150, § 4o) e (ii) na regra geral, aplicável a todos os tributos e penalidades, conforme as
circunstâncias, independentemente da modalidade de lançamento (art. 173, incisos I e II e §
único).
Por pertinente, a compreensão do que está posto no CTN, art. 173, fica facilitada
quando se vê as normas para elaboração, redação, alteração e consolidação de leis, presentes na
Lei Complementar no 95, de 26 de fevereiro de 1998. Mais especificamente, consoante o art. 11,
inciso III, alíneas “c” e “d”, da reportada Lei Complementar, os incisos I e II e § único
supracitados trazem enumerações atinentes ao caput (CTN, art. 173, incisos I e II) e exceção às
regras enumeradas precedentemente (CTN, art. 173, § único) respectivamente. Confira-se:
Art. 11. As disposições normativas serão redigidas com clareza, precisão e ordem
lógica, observadas, para esse propósito, as seguintes normas:
[...]
III - para a obtenção de ordem lógica:
[...]
Fl. 784
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2402-008.174 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.727245/2018-45

c) expressar por meio dos parágrafos os aspectos complementares à norma enunciada no
caput do artigo e as exceções à regra por este estabelecida;
d) promover as discriminações e enumerações por meio dos incisos, alíneas e itens.
À vista dessas premissas, o termo inicial do descrito prazo decadencial levará em
conta - além das hipóteses de dolo, fraude e simulação -, a forma de apuração do correspondente
tributo e a antecipação do respectivo pagamento. Assim entendido, o início do mencionado
prazo quinquenal se dará a partir:
1. do respectivo fato gerador, nos tributos apurados por homologação, quando
afastadas as hipóteses de dolo, fraude e simulação, e houver antecipação de pagamento do
correspondente imposto ou contribuição, ainda que em valor inferior ao efetivamente devido, aí
se incluindo eventuais retenções na fonte – IRRF (CTN, art. 150, § 4o);
2. do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado, quanto às penalidades e aos tributos excepcionados anteriormente (item 1), desde
que o respectivo procedimento fiscal não se tenha iniciado em data anterior (CTN, art. 173,
inciso I);
3. da ciência de início do procedimento fiscal, quanto aos tributos excepcionados
no item 1, quando a respectiva fiscalização for instaurada antes do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (CTN, art. 173, § único);
4. da decisão administrativa irreformável de que trata o art. 156, inciso IX, do
CTN, nos lançamentos destinados a, novamente, constituir crédito tributário objeto de autuação
anulada por vício formal (CTN, art. 173, inciso II).
A propósito, conforme arts. 1o e 2o e 52 da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de
1988, a partir de 1o de janeiro de 1989, o Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF) passou
a ser exigido mensalmente, à medida em que os rendimentos são auferidos, cuja apuração e
respectivo pagamento são efetuados pelo contribuinte nos prazos legalmente previstos,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nestes termos:
Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de 1989,
por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados [...]
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
[...]
Art. 52. A falta ou insuficiência de recolhimento do imposto ou de quota deste, nos
prazos fixados nesta Lei, apresentada ou não a declaração, sujeitará o contribuinte às
multas e acréscimos previstos na legislação do imposto de renda.
Ocorre que, a partir do ano-base de 1991, conforme a Lei no 8.134, de 27 de
dezembro de 1990, arts. 1o, 2o, 9o, 10, 11 e 23, referida incidência mensal foi mantida, mas
somente a título de antecipação. É que, ao final do correspondente ano-calendário, o sujeito
passivo deverá apurar o saldo do imposto a pagar ou a ser restituído e, quando for o caso,
efetivar o respectivo pagamento no prazo legal, podendo a autoridade fiscal exigir eventuais
diferenças apuradas em procedimento fiscal. Confira-se:
Art. 1° A partir do exercício financeiro de 1991, os rendimentos e ganhos de capital
percebidos por pessoas físicas residentes ou domiciliadas no Brasil serão tributados [...]
Art. 2° O Imposto de Renda das pessoas físicas será devido à medida em que os
rendimentos e ganhos de capital forem percebidos, sem prejuízo do ajuste estabelecido
no art. 11.
Fl. 785
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2402-008.174 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.727245/2018-45

[...]
Art. 9° As pessoas físicas deverão apresentar anualmente declaração de rendimentos, na
qual se determinará o saldo do imposto a pagar ou a restituir.
[...]
Art. 10. A base de cálculo do imposto, na declaração anual, será a diferença entre as
somas dos seguintes valores:
I - de todos os rendimentos percebidos pelo contribuinte durante o ano-base, exceto os
isentos, os não tributáveis e os tributados exclusivamente na fonte; e
II - das deduções de que trata o art. 8°
Art. 11. O saldo do imposto a pagar ou a restituir na declaração anual (art. 9°) será
determinado com observância das seguintes normas:
I - será apurado o imposto progressivo mediante aplicação da tabela (art. 12) sobre a
base de cálculo (art. 10);
II - será deduzido o valor original, excluída a correção monetária do imposto pago ou
retido na fonte durante o ano-base, correspondente a rendimentos incluídos na base de
cálculo (art. 10);
[...]
Art. 23. A falta ou insuficiência de pagamento do imposto ou de quota deste, nos prazos
fixados nesta lei, apresentada ou não a declaração, sujeitará o contribuinte às multas e
acréscimos previstos na legislação em vigor e a correção monetária com base na
variação do valor do BTN.
Ante o exposto, infere-se que reportado IRPF já vinha sendo apurado mediante
lançamento por homologação, sendo a atual estrutura de apuração; posta na Lei no 9.250, de 26
de dezembro de 1995, arts. 7o e 13, § único; exatamente igual àquela validada a partir do ano-
base de 1991, nestes termos:
Art. 7o A pessoa física deverá apurar o saldo em Reais do imposto a pagar ou o valor a
ser restituído, relativamente aos rendimentos percebidos no ano-calendário, e apresentar
anualmente, até o último dia útil do mês de abril do ano-calendário subseqüente,
declaração de rendimentos em modelo aprovado pela Secretaria da Receita Federal.
[...]
Art. 13. O montante determinado na forma do artigo anterior constituirá, se positivo,
saldo do imposto a pagar e, se negativo, valor a ser restituído.
Parágrafo único. Quando positivo, o saldo do imposto deverá ser pago até o último dia
útil do mês fixado para a entrega da declaração de rendimentos.
Nessa perspectiva, o início da contagem do prazo decadencial de referido
Imposto, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, será determinado se
levanto em conta a existência ou não de pagamento antecipado, conforme CTN, arts. 150, § 4o ou
173, inciso I, respectivamente. Entendimento perfilhado à decisão do STJ no REsp n°
973.733/SC, tomada por recursos repetitivos, cuja ementa transcrevemos:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
.INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
Fl. 786
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2402-008.174 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.727245/2018-45

lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: Resp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs.91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,Ed.
Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição
no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C, do CPC,
e da Resolução STJ 08/2008.”
Válido esclarecer que citada decisão (REsp no 973.733/SC) foi tomada sob
regime reservado aos recursos repetitivos tratados no art. 543-C da Lei no 5.869, de 11 de janeiro
de 1973 (Código de Processo Civil revogado), atualmente, referenciados no art. 1.036 da Lei no
no 13.105, de 16 de março de 2015 (Novo Código de Processo Civil). Nessa condição, de
aplicação obrigatória por este Conselho, conforme preceitua o art. 62, §1o, inciso II, alínea “b”,
do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de
2015, com a Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016. Confira-se:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
[...]
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
[...]
Fl. 787
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2402-008.174 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.727245/2018-45

b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
Posta assim a questão, passo propriamente ao enfrentamento da controvérsia.
A decisão de origem considerou o prazo decadencial visto na regra geral
estabelecida no CTN, art. 173, inciso I, iniciando-se sua contagem no primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nestes termos (processo digital,
fl.. 585):
Assim sendo, no que diz respeito aos rendimentos auferidos ao longo do ano-calendário
de 2013, cuja antecipação restou não comprovada, estão presentes os pressupostos para
aplicação do art. 173, I, do CTN, contando-se o prazo decadencial a partir do primeiro
dia do exercício seguinte aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Desta forma, teria a fiscalização 5 (cinco) anos, a partir de 31 de dezembro de 2015,
para efetuar o lançamento relativamente à DAA/2012, com término em 31 de dezembro
de 2020.
De modo diverso, o Contribuinte sustenta a improcedência do crédito constituído,
sob o pressuposto de que mencionada autuação se deu quando já extinto o respectivo direito
subjetivo detido pelo Fisco. Como fundamento, manifesta não ter ocorrido antecipação de
pagamento do imposto, porque o presente caso não se trata de hipótese tributável pelo IRPF,
razão por que deveria ter se considerado o prazo decadencial previsto no art. 150, § 4o, do
mesmo Código, cuja contagem terá seu termo inicial na data de ocorrência do fatos gerador,
assim considerado, o final de cada mês, e não o final do ano-calendário (processo digital, fls.
617, 618 e 630).
Do exposto, o argumento do Recorrente é improcedente, pois o fato gerador do
IRPF sujeito a ajuste ocorre comente em 31 de dezembro do correspondente ano-calendário,
ainda que sua incidência se dê mensalmente, à medida em que os rendimentos forem sendo
auferidos. Assim entendido, independentemente do início da contagem do mencionado prazo
decadencial se operar nos termos do CTN, art. 150, § 4o, ou art. 173, inciso I, a autuação ora
contestada se aperfeiçoou nos estritos termos legais, eis que a ciência do respectivo lançamento
se deu em 13/11/2018 (processo digital, fl. 292).
Multa de ofício e juros de mora
Entendidas as circunstâncias da autuação, a progressão do raciocínio passa pela
premissa de que as aplicações da multa de ofício e dos juros de mora se impõem,
respectivamente, pelos arts. 44, I, e 61, §3o, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com
redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007. Confirma-se:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007) (grifo nosso)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Art. 61. [...]
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à
taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subsequente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento. (grifo nosso)
Fl. 788
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 2402-008.174 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.727245/2018-45

Como visto, reportada matriz legal impede que a aplicação de tais acréscimos seja
submetida à discricionariedade das autoridades tributárias, cujas atividades são vinculadas, nos
termos do CTN, art. 142. Por conseguinte, o procedimento fiscal que ensejar lançamento de
ofício apurando imposto a pagar, obrigatoriamente, implicará na cominação de mencionados
acréscimos legais, nos exatos termos da legislação.
Acrescente-se que tais matérias já estão pacificadas perante este Conselho, cujos
enunciados de súmulas transcrevo na sequência:
Súmula CARF no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Súmula CARF no 108:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019)
Vinculação jurisprudencial
Como se há verificar, a análise da jurisprudência que o Recorrente trouxe no
recurso deve ser contida pelo disposto nos arts. 472 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973
(Código de Processo Civil – CPC) e 506 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (novo CPC),
os quais estabelecem que a sentença não reflete em terceiro estranho ao respectivo processo.
Logo, por não ser parte no litígio ali estabelecido, o Recorrente dela não pode se aproveitar.
Confirma-se:
Lei no 5.869, de 1973 - Código de Processo Civil:
Art. 472. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando,
nem prejudicando terceiros. Nas causas relativas ao estado de pessoa, se houverem sido
citados no processo, em litisconsórcio necessário, todos os interessados, a sentença
produz coisa julgada em relação a terceiros.
Lei no 13.105, de 2015 - novo Código de Processo Civil:
Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando
terceiros.
Mais precisamente, as decisões judiciais e administrativas, regra geral, são
desprovidas da natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do
CTN, razão por que não vinculam futuras decisões deste Conselho, conforme Portaria MF no
343, de 09 de junho de 2015, que aprovou o Regimento Interno do CARF. Confirma-se:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo
Tribunal
Federal;
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/anexoOutros.action?idArquivoBinari
o=0(Redação dada pelo(a) Portaria MF no 39, de 12 de fevereiro de 2016)
Fl. 789
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 2402-008.174 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.727245/2018-45

II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na
forma
disciplinada
pela
Administração
Tributária;
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/anexoOutros.action?idArquivoBinari
o=0(Redação dada pelo(a) Portaria MF no 152, de 03 de maio de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73,
de
1993.
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/anexoOutros.action?idArquivoBinari
o=0(Redação dada pelo(a) Portaria MF no 39, de 12 de fevereiro de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/anexoOutros.action?idArquivoBinari
o=0(Redação dada pelo(a) Portaria MF no 152, de 03 de maio de 2016)
Fundamentos da decisão de origem
Por oportuno, vale registrar que os §§ 1o e 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, com a redação dada pela Portaria MF
no 329, de 4 de junho de 2017, facultam o relator fundamentar seu voto mediante transcrição da
decisão recorrida, quando o recorrente não inovar em suas razões recursais, verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
[...]
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
[...]
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Nessa perspectiva, quanto às demais questões levantadas no recurso, os
Recorrentes basicamente reiteraram os termos da impugnação, nada acrescentando que pudesse
alterar o julgamento a quo. Logo, tendo em vista minha concordância com os fundamentos do
Colegiado de origem e amparado no reportado preceito regimental, adoto as razões de decidir
constantes no voto condutor do respectivo acórdão, nestes termos:
A) ERRO QUANTO À MATÉRIA TRIBUTÁVEL E EXTINÇÃO DO CRÉDITO
PELA DECADÊNCIA.
Da natureza dos Fundo de Investimento em Participações (FIP)
Fl. 790
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 2402-008.174 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.727245/2018-45

No Brasil, a regulamentação do Fundo de Investimento em Participações teve início
com a Instrução Normativa CVM no 391, editada em 16/07/2003, disciplinando a
constituição, o funcionamento e a administração dos Fundos de Investimentos em
Participações (FIP):
INSTRUÇÃO CVM No 391, DE 16 DE JULHO DE 2003.
CAPÍTULO I DO ÂMBITO E DA FINALIDADE
Art. 1o A presente Instrução dispõe sobre a constituição, a administração e o
funcionamento dos Fundos de Investimento em Participações.
CAPÍTULO II DA CONSTITUIÇÃO E DAS CARACTERÍSTICAS
Art. 2o O Fundo de Investimento em Participações (fundo), constituído sob a
forma de condomínio fechado, é uma comunhão de recursos destinados à
aquisição de ações, debêntures, bônus de subscrição, ou outros títulos e valores
mobiliários conversíveis ou permutáveis em ações de emissão de companhias,
abertas ou fechadas, participando do processo decisório da companhia
investida, com efetiva influência na definição de sua política estratégica e na sua
gestão, notadamente através da indicação de membros do Conselho de
Administração.
§1o Sempre que o fundo decidir aplicar recursos em companhias que estejam, ou
possam estar, envolvidas em processo de recuperação e reestruturação, será
admitida a integralização de cotas em bens ou direitos, inclusive créditos, desde
que tais bens e direitos estejam vinculados ao processo de recuperação da
sociedade investida e desde que o valor dos mesmos esteja respaldado em laudo
de avaliação elaborado por empresa especializada.
§2o A participação do fundo no processo decisório da companhia investida pode
ocorrer:
I - pela detenção de ações que integrem o respectivo loco e controle,
II – pela celebração de acordo de acionistas ou, ainda,
III – pela celebração de ajuste de natureza diversa ou adoção de procedimento
que assegure ao fundo efetiva influência na definição de sua política estratégica
e na sua gestão.
§3o O regulamento do fundo deverá estabelecer os critérios a serem observados
para a definição das companhias abertas que possam ser objeto de investimento
pelo fundo.
§4o As companhias fechadas referidas no caput deverão seguir as seguintes
práticas de governança:
I – proibição de emissão de partes beneficiárias e inexistência desses títulos em
circulação;
II – estabelecimento de um mandato unificado de 1 (um) ano para todo o
Conselho de Administração;
III – disponibilização de contratos com partes relacionadas, acordos de
acionistas e programas de opções de aquisição de ações ou de outros títulos ou
valores mobiliários de emissão da companhia;
IV – adesão a câmara de arbitragem para resolução de conflitos societários;
V – no caso de abertura de seu capital, obrigar-se, perante o fundo, a aderir a
segmento especial de bolsa de valores ou de entidade mantenedora de mercado
de balcão organizado que assegure, no mínimo, níveis diferenciados de práticas
de governança corporativa previstos nos incisos anteriores; e VI – auditoria
anual de suas demonstrações contábeis por auditores independentes registrados
na CVM.
Fl. 791
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 2402-008.174 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.727245/2018-45

§5o O investimento poderá ser efetivado através de compromisso, mediante o
qual o investidor fique obrigado a integralizar o valor do capital comprometido
à medida que o administrador do fundo fizer chamadas, de acordo com prazos,
processos decisórios e demais procedimentos estabelecidos no respectivo
compromisso de investimento.
§6o Da denominação do fundo deverá constar a expressão "Fundo de
Investimento em Participações", não se admitindo que, à denominação do fundo,
sejam acrescidos nomes ou expressões que induzam a uma interpretação
indevida quanto a seus objetivos, a sua política de investimento ou a seu público
alvo.
(...)
Art. 6o-A O fundo deve manter, no mínimo, 90% (noventa por cento) de seu
patrimônio investido nos ativos previstos no art. 2o.
(...)
Art. 36. Salvo aprovação da maioria dos cotistas reunidos em assembléia geral,
é vedada a aplicação de recursos do fundo em títulos e valores mobiliários de
companhias nas quais participem:
I – o administrador, o gestor, os membros de comitês ou conselhos criados pelo
fundo e cotistas titulares de cotas representativas de 5% (cinco por cento) do
patrimônio do fundo, seus sócios e respectivos cônjuges, individualmente ou em
conjunto, com porcentagem superior a 10% (dez por cento) do capital social
votante ou total;
II – quaisquer das pessoas mencionadas no inciso anterior que:
a) estejam envolvidas, direta ou indiretamente, na estruturação financeira da
operação de emissão de valores mobiliários a serem subscritos pelo fundo,
inclusive na condição de agente de colocação, coordenação ou garantidor da
emissão; ou b) façam parte de conselhos de administração, consultivo ou fiscal
da companhia emissora dos valores mobiliários a serem subscritos pelo fundo,
antes do primeiro investimento por parte do fundo.
Parágrafo único. Salvo aprovação da maioria dos cotistas, é igualmente vedada
a realização de operações, pelo fundo, em que este figure como contraparte das
pessoas mencionadas no inciso I deste artigo, bem como de outros fundos de
investimento ou carteira de valores mobiliários administrados pela
administradora ou pela gestora, quando houver.
Portanto, os fundos de investimento são organismos financeiros que concentram
recursos de terceiros, garantindo-lhes, mediante a gestão técnica de ativos à
financeiros e a distribuição de riscos, resultados superiores à da gestão direta por
eles implementada.
O FIP deverá ser regido por um regulamento, onde será estabelecido o critério para a
definição de quais companhias serão objetos de investimento pelo fundo, o portfólio
alvo do investimento, bem como o processo decisório para a realização do investimento.
Criados para investir em sociedades empresárias ainda incipientes, ou em processo de
transformação, esses Fundos de Investimentos recebem recursos de investidores que
pretendem, por meio dele, fomentar a atividade empresária e participar efetivamente da
gestão social, agregando valor à sociedade para, em momento posterior, auferir lucro
com a alienação da sua participação societária.
Os Fundos de Investimento em Participação têm prazo determinado para recebimento
de recursos e, encerrado este período, devem, também em um prazo pré-estabelecido,
investir esses recursos em sociedades empresárias com grande potencial prospectado e
com necessidade de investimentos que viabilizem este crescimento.
À guisa de exemplo, de se notar que não são poucas as sociedades que, diante da
escassez de recursos disponíveis no mercado de valores mobiliários, bem como do
Fl. 792
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 2402-008.174 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.727245/2018-45

aumento do preço do crédito nas Instituições Financeiras, buscam nos Fundos de
Investimento a parceria necessária para alavancar seus negócios. Aos Fundos é dada,
portanto, a possibilidade de adquirir valores mobiliários a um preço bastante
competitivo, aumentando a margem de lucro a ser recebido no momento de
desinvestimento. Em suma, o FIP é uma estrutura jurídica voltada para investidores
qualificados, desenhada para acomodar investimentos de private equity, que visa ao
fortalecimento da gestão e governança das companhias investidas para, com isso, obter
retornos financeiros.
Por sua vez, em 27/06/2006, foi publicada a Lei no 11.312, disciplinando no seu artigo
2o o regime de tributação diferida do FIP, nos seguintes termos:
Art. 2o Os rendimentos auferidos no resgate de cotas dos Fundos de
Investimento em Participações, Fundos de Investimento em Cotas de Fundos de
Investimento em Participações e Fundos de Investimento em Empresas
Emergentes, inclusive quando decorrentes da liquidação do fundo, ficam sujeitos
ao imposto de renda na fonte à alíquota de 15% (quinze por cento) incidente
sobre a diferença positiva entre o valor de resgate e o custo de aquisição das
cotas.
§1o Os ganhos auferidos na alienação de cotas de fundos de investimento de que
trata o caput deste artigo serão tributados à alíquota de 15% (quinze por cento):
I - como ganho líquido quando auferidos por pessoa física em operações
realizadas em bolsa e por pessoa jurídica em operações realizadas dentro ou
fora de bolsa;
II - de acordo com as regras aplicáveis aos ganhos de capital na alienação de
bens ou direitos de qualquer natureza quando auferidos por pessoa física em
operações realizadas fora de bolsa.
§2o No caso de amortização de cotas, o imposto incidirá sobre o valor que
exceder o respectivo custo de aquisição à alíquota de que trata o caput deste
artigo.
3o O disposto neste artigo aplica-se somente aos fundos referidos no caput deste
artigo que cumprirem os limites de diversificação e as regras de investimento
constantes da regulamentação estabelecida pela Comissão de Valores
Mobiliários.
4o Sem prejuízo da regulamentação estabelecida pela Comissão de Valores
Mobiliários, no caso de Fundo de Investimento em Empresas Emergentes e de
Fundo de Investimento em Participações, além do disposto no § 3o deste artigo,
os fundos deverão ter a carteira composta de, no mínimo, 67% (sessenta e sete
por cento) de ações de sociedades anônimas, debêntures conversíveis em ações e
bônus de subscrição.
5o Ficam sujeitos à tributação do imposto de renda na fonte, às alíquotas
previstas nos incisos I a IV do caput do art. 1o da Lei no 11.03311, de 21 de
dezembro de 2004, os rendimentos auferidos pelo cotista quando da distribuição
de valores pelos fundos de que trata o caput deste artigo, em decorrência de
inobservância do disposto nos §§ 3o e 4o deste artigo.
Art. 3o Fica reduzida a zero a alíquota do imposto de renda incidente sobre os
rendimentos auferidos nas aplicações em fundos de investimento de que trata o
art. 2o desta Lei quando pagos, creditados, entregues ou remetidos a
beneficiário residente ou domiciliado no exterior, individual ou coletivo, que
realizar operações financeiras no País de acordo com as normas e condições
estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional.
§ 1o O benefício disposto no caput deste artigo:
I - não será concedido ao cotista titular de cotas que, isoladamente ou em
conjunto com pessoas a ele ligadas, represente 40% (quarenta por cento) ou
mais da totalidade das cotas emitidas pelos fundos de que trata o art. 2o desta
Fl. 793
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 2402-008.174 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.727245/2018-45

Lei ou cujas cotas, isoladamente ou em conjunto com pessoas a ele ligadas, lhe
derem direito ao recebimento de rendimento superior a 40% (quarenta por
cento) do total de rendimentos auferidos pelos fundos;
II - não se aplica aos fundos elencados no art. 2o desta Lei que detiverem em
suas carteiras, a qualquer tempo, títulos de dívida em percentual superior a 5%
(cinco por cento) de seu patrimônio líquido, ressalvados desse limite os títulos
de dívida mencionados no § 4o do art. 2o desta Lei e os títulos públicos;
III - não se aplica aos residentes ou domiciliados em país que não tribute a
renda ou que a tribute à alíquota máxima inferior a 20% (vinte por cento).
2o Para efeito do disposto no inciso I do § 1o deste artigo, considera-se pessoa
ligada ao cotista:
I - pessoa física:
a) seus parentes até o 2o (segundo) grau;
b) empresa sob seu controle ou de qualquer de seus parentes até o 2o (segundo)
grau;
c) sócios ou dirigentes de empresa sob seu controle referida na alínea b deste
inciso ou no inciso II deste artigo;
II - pessoa jurídica, a pessoa que seja sua controladora, controlada ou coligada,
conforme definido nos §§ 1o e 2o do art. 243 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro
de 1976.
3o A alíquota 0 (zero) referida no caput também se aplica aos ganhos de capital
auferidos na alienação ou amortização de quotas de fundos de investimentos de
que trata este artigo. (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)
O legislador, então, reconheceu o papel relevante que os Fundos de Investimentos em
Participações podem desempenhar em operações de grande porte e exatamente por isso
instituiu regime tributário especial, consistente no diferimento da tributação do ganho de
capital. A Instrução Normativa RFB no 1.585/15 complementa os dispositivos acima
mencionados, dispondo que a Instituição administradora do fundo será
responsável pela retenção e recolhimento do tributo em questão (quando há
resgate das cotas ou liquidação do fundo)
Art. 32. Os rendimentos auferidos no resgate de cotas de FIP, FIF FIP e FIEE,
inclusive quando decorrentes da liquidação do fundo, ficam sujeitos ao imposto
sobre a renda na fonte à alíquota de 15% (quinze por cento) incidente sobre a
diferença positiva entre o valor de resgate e o custo de aquisição das cotas.
1o Os ganhos auferidos na alienação de cotas de fundos de investimento de que
trata o caput serão tributados à alíquota de 15% (quinze por cento):
I - como ganho líquido, quando auferidos:
a) por pessoa física em operações realizadas em bolsa;
b) por pessoa jurídica em operações realizadas dentro ou fora de bolsa;
II - de acordo com as regras aplicáveis aos ganhos de capital na alienação de
bens ou direitos de qualquer natureza, quando auferidos por pessoa física em
operações realizadas fora de bolsa.
2o No caso de amortização de cotas, o imposto sobre a renda na fonte incidirá
sobre o valor que exceder o respectivo custo de aquisição, à alíquota de 15%
(quinze por cento).
3o O disposto neste artigo aplica-se somente aos fundos referidos no caput que
cumprirem os limites de diversificação e as regras de investimento constantes da
regulamentação estabelecida pela CVM.
4o Sem prejuízo da regulamentação estabelecida pela CVM, além do disposto no
§ 3o, os fundos deverão ter o patrimônio líquido composto de, no mínimo, 67%
Fl. 794
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 2402-008.174 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.727245/2018-45

(sessenta e sete por cento) de ações de sociedades anônimas, debêntures
conversíveis em ações e bônus de subscrição.
5o Na hipótese de inobservância dos critérios estabelecidos nos §§ 3o e 4o, os
rendimentos distribuídos aos cotistas, correspondentes a esse período, sujeitam-
se ao imposto sobre a renda na fonte às alíquotas previstas no art. 6o, mantida a
contagem do prazo da aplicação.
6o Ressalvada a responsabilidade do próprio contribuinte pelo pagamento do
imposto de que trata o § 1o, a instituição administradora do fundo fica
responsável pela retenção e pelo recolhimento do imposto até o 3o (terceiro) dia
útil subseqüente ao decêndio de ocorrência dos fatos geradores.
Diferentemente do regime de tributação de uma Sociedade, que, em regra, deve
reconhecer o ganho ou perda por competência, a tributação do ganho de capital de
Fundo de Investimento em Participações, sob a forma de condômino fechado, é diferida,
e o fato gerador do ganho de capital ocorre somente na alienação ou resgate das cotas do
FIP, ou seja, regime de caixa e não de competência.
ANÁLISE DO CASO CONCRETO
O contribuinte e seu cônjuge são cotistas do Fundo de Investimento em Participações da
Serra (FIP Serra).
Referido FIP Serra era, à época, administrado pela Intrag Distribuidora de Títulos e
Valores Mobiliários Ltda.
No ano-calendário de 2013, informou em sua declaração de rendimentos, a qual foi feita
em conjunto som seu cônjuge, rendimentos recebidos da INTRAG DIST TIT VALOR
MOB LTDA , CNPJ.: 62.418.140/0001-31, conforme abaixo:
Antônio José de Almeida Carneiro
Histórico
Forma
Valor Creditado
Data
FT Rend Serra
Transferência bancária
R$20.968.335,31
14/02/2013
R$12.381.268,01
04/06/2013
R$5.120.848,04
23/08/2013
TOTAL
R$38.470.451,36

Maria Lúcia Boardman Carneiro
Histórico
Forma
Valor Creditado
Data
FT Rend Serra
Transferência bancária
R$31.623,92
14/02/2013
R$18.673,12
04/06/2013
R$7.723,13
23/08/2013
TOTAL
R$58.020,17
Em diligência levada a efeito na empresa Intrag Distribuidora de Títulos e Valores
Mobiliário Ltda, constatou-se que o contribuinte efetuou integralizações no período
compreendido entre 01/01/2009 a 31/12/2013 nas datas de 0/12/2009, 05/02/2010,
28/10/2010, 28/03/2011, 20/12/2011 e 08/02/2012.
Ainda, na ocasião a administradora do FIP Serra informou que o fundo não é passível
de resgate, conforme consta no art. 24 da Instrução Normativa CVM1391/03 (vigente à
Fl. 795
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 2402-008.174 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.727245/2018-45

época da ocorrência do fato gerador) e, adicionalmente, esclareceu também que não
houve nenhuma amortização no fundo.
De acordo com o que determina a legislação pertinente, há três formas de o cotista
realizar seu investimento em um FIP:
VENDA DAS COTAS - A cota do fundo fechado pode ser transferida mediante
termo de cessão e transferência, assinado pelo cedente e pelo cessionário, ou
através de bolsa de valores ou entidade de balcão organizado em que as cotas
do fundo sejam admitidas à negociação, atendidas as formalidades
estabelecidas no regulamento (art. 14 ICVM 555/14). Na venda das cotas, a
tributação de IR é de 15% sobre o ganho de capital:valor de Venda (— custo
de aquisição).
AMORTIZAÇÃO DE COTAS - Admite- e a amortização de cotas mediante o
pagamento uniforme a todos os cotistas de parcela do valor de suas cotas,
efetuado em conformidade com o que a esse respeito dispuser o regulamento ou
a Assembléia Geral de Cotistas.
RESGATE NA LIQUIDAÇÃO DO FUNDO - IR é de 15% sobre o valor
resgatado (-) custo de aquisição.
A fiscalização analisou toda a documentação apresentada e constatou o que se segue:
5.1. Dos pagamentos aos cotistas Analisando todos os documentos
apresentados pelo contribuinte e os recebidos através de diligência
realizada na empresa Intrag Distribuidora de Títulos e Valores
Mobiliário Ltda, CNPJ.: 62.418.140/0001-31, verificamos que o
contribuinte ANTONIO JOSE DE ALMEIDA CARNEIRO, CPF n°.
028.600.667-72 e sua esposa MARIA LUCIA BOARDMAN CARNEIRO,
CPF n° 260.954.247-04 são os únicos cotistas do Fundo de
Investimento em Participação Serra.
No Ano-Calendário de 2013, o contribuinte Antonio Jose de Almeida
Carneiro recebeu os valores abaixo e os declarou em sua Declaração de
Imposto de Renda Ano calendário 2013 —Exercício 2014 (DIRPF
2014/AC 2013) no campo Rendimentos Isentos e não Tributáveis como
"dividendos", recebidos da empresa Intrag DTVM Ltda, o valor de
R$38.470.451,36.
Da mesma forma, em sua DIRPF 2014/AC 2013 informou como Rendimentos
Isentos não tributáveis recebidos a título de “dividendos
e” o valor de R$
58.020,17, pagos pela da empresa Intrag DTVM Ltda, à Sra. Maria Lucia
Boardman Carneiro, cônjuge do fiscalizado e dependente do mesmo.
(...)
No decorrer da fiscalização, conforme consta no Item 2 deste Termo de
Verificação
Fiscal,
o contribuinte foi
intimado
a
apresentar
esclarecimentos sobre o recebimento do valor total anual de
R$38.470.451,36. Em sua resposta datada de 22/03/2017, o fiscalizado
esclareceu que:
“... é cotista do Fundo de Investimento em Participações da Serra (FIP
Serra), administrado pela Intrag Distribuidora de Títulos e Valores
Mobiliários Ltda. (administrador)...
O administrador do Fundo, no caso específico de dividendos e juros
sobre o capital próprio, desde que devidamente autorizado pela
Assembléia Geral dos Quotistas(artigo 31, parágrafo 1° do
Regulamento do FIP Serra), pode distribuir tais valores diretamente
Fl. 796
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 2402-008.174 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.727245/2018-45

aos quotistas (cf parágrafo único do artigo 4° da Instrução Normativa
CVM n° 555/2014).
A possibilidade de repasse de investimento distribuídos pelas
companhias emissoras de ações integrantes da carteira de FIP está
prevista na legislação tributária em vigor a época das distribuições
recebidas pelo Intimado e objeto do presente Termo de Fiscalização -
artigo 22 da Instrução Normativa RFB n°1.022/2010."
Instrução Normativa RFB n° 1.022/2010:
"Art. 22- Os valores recebidos das companhias emissoras de ações
integrantes da carteira do fundo, repassados diretamente aos cotistas, são
isentos do imposto sobre a renda, no caso de dividendos; e tributados na
fonte à alíquota de 15% (quinze por cento), no caso de juros sobre o capital
próprio."
No entanto, o caso fatie, não nos remete ao que foi previsto no artigo
supracitado da IN RFB n°1.022/2010, ou seja, os pagamentos referentes aos
dividendos não foram efetuados diretamente aos cotistas do FIP (figura 2
abaixo), e sim de forma indireta (figura 1 abaixo), por intermédio do Fundo de
Investimento em Participações da Serra aos seus dois cotistas.
Ainda, em resposta datada de 13/11/2017, (conforme consta no Item 3 deste Termo de
Verificação Fiscal) a própria administradora do FIP, Intrag DTVM Ltda., esclarece que
os valores dos dividendos transitaram pela carteira do FIP (o verdadeiro acionista das
companhias investidas) e não foram pagos diretamente aos cotistas pelas empresas
investidas.
E, para corroborar o que foi dito acima, o próprio contribuinte apresentou em cartas
respostas, os extratos bancários do Banco Itaú onde constam os créditos do FIP Serra
para a conta bancária do mesmo e para a conta bancária de seu cônjuge nas seguintes
datas: 14/02/2013, 04/06/2013 e 23/08/2013.
Ora, diante do exposto, temos que a fiscalização acertou ao considerar que a natureza
jurídica de dividendos foi alterada. Isso porque, referidos pagamentos são considerados
dividendos no momento em que foram pagos ao FIP Serra. Tanto o é, que ficaram
isentos de tributação.
No momento em que referidos valores transitaram pelo Fundo e posteriormente foram
depositados na conta corrente dos cotistas, perderam a característica de dividendos,
passando a ser rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva. Isso porque não
houve alienação, resgate ou amortização de cotas. Nenhuma das três hipóteses previstas
e acima elencados ocorreu.
Dessa forma, não há que se falar em Ganho de Capital, vez que não houve alienação,
resgate ou amortização de cotas.
[...]
B) NULIDADE DO LANÇAMENTO POR ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO
SUJEITO PASSIVO: VIOLAÇÃO DO ARTIGO 142, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO
NACIONAL.
A defesa alega que "a única forma de tributação admitida pela legislação brasileira
sobre as hipóteses de realização de investimentos em FIP (venda, amortização e resgate
na liquidação do fundo) consiste no imposto de renda sobre ganho de capital à alíquota
de 15%, sujeita à retenção exclusiva na fonte quando o pagamento for feito pelo fundo."
Como já relatado anteriormente, no caso concreto não se vislumbrou a ocorrência de
venda, amortização e/ou resgate na liquidação do fundo. Dessa forma, o que restou
constatado foi o recebimento de valores do FIP Serra, os quais estão sujeitos à
tributação.
Fl. 797
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 2402-008.174 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.727245/2018-45

Aqui não há que se falar em ganho de capital. Não houve alienação ou resgate de cotas.
Apenas um repasse para os cotistas. Caso as companhias investidas tivessem feito o
pagamento de dividendos diretamente para os cotistas, teríamos que referido rendimento
seria isento de tributação.
Contudo, no caso concreto, o FIP Serra figurou como detentor de ações e recebeu
dividendos das empresas. A partir do momento em que os valores foram recebidos pelo
Fundo e, posteriormente, repassados para os cotistas, temos que restou alterada a
natureza jurídica dos rendimentos, passando os mesmo a serem tributáveis na pessoa
física do contribuinte (cotista).
No que tange ao argumento de que houve erro na identificação do sujeito passivo, temos
que discordar da defesa.
De acordo com o art. 45 do CTN,
"Contribuinte do imposto é o titular da disponibilidade a que se refere o artigo
43, sem prejuízo de atribuir a lei essa condição ao possuidor, a qualquer título,
dos bens produtores de renda ou dos proventos tributáveis.
Parágrafo único. A lei pode atribuir à fonte pagadora da renda ou dos
proventos tributáveis a condição de responsável pelo imposto cuja retenção e
recolhimento lhe caibam."
Ora, se a fonte pagadora (FIP Serra) não fez a retenção na fonte, quando do pagamento
ao contribuinte, isso não o exonera de informar o rendimento como tributável na
declaração de ajuste anual, adicionando aos demais rendimentos e apurar o imposto
devido.
O contribuinte faz menção ao Parecer Normativo Cosit no 01/2002, que trata da retenção
do imposto de renda na fonte. Vejamos:
"Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora
que entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no
momento em que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da
fonte pagadora, embora quem arque economicamente com o ônus do imposto
seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade
exclusiva da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o
imposto.
Imposto retido como antecipação 11. Diferentemente do regime anterior, no
qual a responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto é exclusiva da
fonte pagadora, no regime de retenção do imposto por antecipação, além da
responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a retenção e recolhimento do
imposto de renda na fonte, a legislação determina que a apuração definitiva do
imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física, na declaração
de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento do
período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral,
mensal estimado ou anual.(grifos nossos)
Responsabilidade tributária na hipótese de não-retenção do imposto 12. Como
o dever do contribuinte de oferecer os rendimentos à tributação surge tão-
somente na declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, na data
prevista para o encerramento do período de apuração em que o rendimento for
tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica,
ao se atribuir à fonte pagadora a responsabilidade tributária por imposto não
retido, é importante que se fixe o momento em que foi verificada a falta de
retenção do imposto: se antes ou após os prazos fixados, referidos acima.
Fl. 798
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 2402-008.174 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.727245/2018-45

Assim, se o fisco constatar, antes do prazo fixado para a entrega da declaração
de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, antes da data prevista para o
encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja
trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica, que a fonte
pagadora não procedeu à retenção do imposto de renda na fonte, o imposto deve
ser dela exigido, pois não terá surgido ainda para o contribuinte o dever de
oferecer tais rendimentos à tributação. Nesse sentido, dispõe o art. 722 do
RIR/1999, verbis:
Art. 722. A fonte pagadora fica obrigada ao recolhimento do imposto,
ainda que não o tenha retido (Decreto-Lei 115 5.844, de 1943, art. 103).
Ocorre, no presente caso, que o Fisco constatou a omissão de rendimentos em
data posterior, no ano-calendário de 2013. Assim, cabe ao contribuinte a
responsabilidade de declarar o rendimento e recolher o imposto devido, vez que
os rendimentos lançados como omissão não são de tributação exclusiva na
fonte.
Mais uma vez, rejeitamos a preliminar aventada pela defesa.
[...]
A) DO CUMPRIMENTO À REGULAMENTAÇÃO DO REPASSE DE
DIVIDENDOS E A NECESSÁRIA APLICAÇÃO DO ART. 22 DA IN RFB
1.022/2010
Aqui, cabe ressaltar, que já tratamos da natureza jurídica dos rendimentos objeto do
presente lançamento.
Vejamos o que determina o art. 22 da IN RFB 1.022/2010:
"Art. 22- Os valores recebidos das companhias emissoras de ações integrantes
da carteira do fundo, repassados diretamente aos cotistas, são isentos do
imposto sobre a renda, no caso de dividendos; e tributados na fonte à alíquota
de 15% (quinze por cento), no caso de juros sobre o capital próprio."
Ora, já restou claramente demonstrado que os valores não foram repassados diretamente
aos cotistas. Os valores transitaram pelo FIP Serra, sendo considerados como isentos de
tributação.
No momento em que os valores transitaram pelo FIP Serra e posteriormente foram
repassado aos cotistas, referidos valores perderam a natureza jurídica de dividendos,
passando à condição de rendimentos tributáveis. Vejamos trecho do Termo de
Verificação Fiscal:
o caso fático, não nos remete ao que foi previsto no artigo supracitado da IN
RFB n°1.022/2010, ou seja, os pagamentos referentes aos dividendos não foram
efetuados diretamente aos cotistas do FIP (figura 2 abaixo), e sim de forma
indireta (figura 1 abaixo), por intermédio do Fundo de Investimento em
Participações da Serra aos seus dois cotistas.
Nota-se que, em resposta datada de 13/11/2017, (conforme consta no Item 3
deste Termo de Verificação Fiscal) a própria administradora do FIP, Intrag
DTVM Ltda., esclarece que os valores dos dividendos transitaram pela carteira
do FIP (o verdadeiro acionista das companhias investidas) e não foram pagos
diretamente aos cotistas pelas empresas investidas, conforme transcrito a
seguir:
"... o fluxo de pagamento da distribuição de dividendos inicia-se na companhia
investida (e portanto, fonte pagadora) que efetua o pagamento ao FIP (por ser o
acionista direto da companhia investida), transita-se os dividendos pela carteira
do FIP e em seguida, os dividendos são repassados aos cotistas. (grifo nosso)
(...) o próprio contribuinte apresentou em cartas respostas recebidas nessa
repartição em 22/03/2017 e em 04/05/2017 os extratos bancários do Banco Itaú
onde constam os créditos do FIP Serra para a conta bancária do mesmo e para
Fl. 799
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 2402-008.174 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.727245/2018-45

a conta bancária de seu cônjuge nas seguintes datas: 14/02/2013, 04/06/2013 e
23/08/2013.
O quadro demonstrativo elaborado pela fiscalização evidencia de forma inequívoca que
os rendimentos auferidos pelo contribuinte não são dividendos.

A partir do momento em que os dividendos transitaram pela carteira do FIP (figura 1), a
natureza jurídica de dividendos foi alterada, uma vez que qualquer pagamento
efetuado por intermédio do FIP aos seus cotistas é tributado. Portanto o contribuinte
deveria ter ofertado o recebimento total de R$ 38.528.471,53 à tributação, mas não o
fez.
Por fim, a defesa colaciona aos autos algumas instrução emitas pela Comissão Valores
Mobiliários - CVM, contudo as regras estipuladas não se adequam ao caso concreto, vez
que não se enquadram nas três hipóteses retro mencionadas e transitaram pelo Fundo de
Investimento antes de serem repassados aos cotistas.
B) O REPASSE DIRETO DE DIVIDENDOS PREVISTO NA IN RFB 1.022/2010.
Conforme bem destaca a defesa, a discussão objeto do presente processo gira em torno
da correta interpretação do art. 22 da IN RFB 1.022/2010, que estabelece que "os
valores recebidos das companhias emissoras de ações integrantes da carteira do fundo,
repassados diretamente aos cotistas, são isentos do imposto sobre a renda, no caso de
dividendos.
Como já fartamente demonstrado, os rendimentos lançados como omissão não foram
repassados diretamente aos cotistas.
Dessa forma, cai por terra o argumento da defesa.
C) O REPASSE NÃO ALTERA A NATUREZA JURÍDICA DO RENDIMENTO.
Diferente do que argumenta a defesa, entendemos que no momento em que os
dividendos são pagos ao fundo e posteriormente repassados para os cotistas, os mesmos
perdem a natureza de dividendos, passando a ser rendimentos tributáveis.
Conforme esclarecido pela própria administradora do FIP Serra, em sua carta resposta
datada de 13/11/2017, Intrag DTVM LTDA informa que não houve amortização de
cotas.
Apesar de a amortização estar prevista na IN CVM n°391 de 16/07/2013, no art. 6°,
inciso XII - "possibilidades de amortização, com as respectivas condições, respeitado o
disposto no Capítulo VI desta Instrução;-; e no art. 25 "O regulamento do fundo deverá
explicitar o critério para amortização de suas cotas", além do previsto no Regulamento
do FIP Serra, em seu art. 31, "Amortização de quotas. As quotas poderão ser
amortizadas, a critério da Assembléia Geral de Quotistas..." (..)Parágrafo 2° - A
Assembléia Geral de Quotistas poderá deliberar pela amortização de Quotas em ativos
de Carteira de Investimentos, caso em que definirá as condições para tal amortização.",
Fl. 800
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 34 do Acórdão n.o 2402-008.174 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.727245/2018-45

tal fato não ocorreu, conforme consta na resposta da empresa Intrag em 13/11/2017
transcrita a seguir:
"...o Regulamento do FIP estabelece em seu artigo 31 que o fundo realizará
amortizações conforme deliberações pelos constas em assembléia geral. No
entanto, não houve nenhuma deliberação para amortização no período, assim,
não foram realizados pagamentos a esse título aos cotistas.".(grifo nosso).
Por outro lado, as Atas das Assembléias Gerais do FIP nas datas em que ocorreram os
pagamentos provenientes das empresas investidas referem-se exclusivamente à
distribuição de dividendos provenientes dessas empresas.
Vejamos o que foi constatado pela Fiscalização:
"Da mesma forma, não houve o resgate de cotas no Ano Calendário de 2013
visto que tal procedimento é vedado, IN CVM n°391 de 16/07/2003, "art. 24.
Não haverá resgate de cotas".
Para corroborar o que foi dito com relação ao resgate de cotas, transcrevemos
parte da resposta da empresa Intrag em 13/11/2017:
"...nos termos do art. 5° da Instrução CVM n°578, de 30/08/2016 ("ICVM 578'),
os FIP 'S são constituídos sob condomínio fechado e, por essa razão, não admite
o resgate de cotas até o prazo de duração do fundo."
Igualmente, não houve alienação de cotas porque desde o início do FIP Serra
até 31/12/2013, os cotistas foram exatamente os mesmos: o fiscalizado e sua
esposa, a Sr' Maria Lucia Boardman Carneiro. O contribuinte declara na
relação de bens de sua Declaração de Ajuste Anual do IRPF do Ex. Fiscal 2014
(AC 2013) ser proprietário de 663.124.724,08755 cotas Classe A do FIP Serra
tanto em 31/12/2012 quanto em 31/12/2013.
Diante do acima exposto, fica constatado que não houve amortização, resgate
ou alienação de cotas do FIP Serra no ano-calendário de 2013."
D) O PRINCÍPIO DA EVENTUALIDADE.
A defesa requer, mais uma vez, que os rendimentos objeto da presente autuação sejam
tributados à alíquota de 15%, uma vez que não seja aceita a tese de que referidos
rendimentos sejam considerados isentos de tributação, face ao que determina o art. 22
da IN RFB 1.022/2010.
Aqui não há mais o que ser debatido. Com base na descrição dos fatos e da legislação
pertinente, restou demonstrado que não há que se falar em Ganho de Capital, vez que
não houve alienação ou resgate de cotas.
E) ILEGALIDADE DE JUROS SOBRE MULTA DE MORA.
Em relação à cobrança dos juros de mora sobre a multa de ofício, é relevante destacar
que tal cobrança está amparada na previsão legal contida nos seguintes dispositivos:
Código Tributário Nacional (CTN):
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora,
seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades
cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei ou em lei
tributária.
[...]
Lei n.o 9.430, de 27 de dezembro de 1996:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
[...]
Fl. 801
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 35 do Acórdão n.o 2402-008.174 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.727245/2018-45

3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à taxa
a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subsequente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento. (Vide Lei no 9.716, de 1998)
Cumpre esclarecer ainda que o conceito de crédito tributário abrange a multa de ofício,
de forma que, não efetuado o pagamento no prazo legal, o contribuinte caracteriza-se
em débito para com a União, incidindo juros de mora sobre o principal e a multa de
ofício. Nesse sentido se manifestou a Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais do Ministério da Fazenda (g.n):
Acórdão CSRF/04-00.651, de 18/09/2007:
JUROS DE MORA — MULTA DE OFICIO — OBRIGAÇÃO PRINCIPAL — A
obrigação tributária principal surge com a ocorrência do fato gerador e tem por objeto
tanto o pagamento do tributo como a penalidade pecuniária decorrente do seu não
pagamento, incluindo a multa de oficio proporcional. O crédito tributário corresponde a
toda a obrigação tributária principal, incluindo a multa de oficio proporcional,sobre o
qual, assim, devem incidir os juros de mora à taxa Selic. Recurso não provido.
[...]
Entendo, assim, que a obrigação tributária principal compreende tanto os próprios
tributos e contribuições, como, em razão de seu descumprimento, e por isso igualmente
dela decorrente, a multa de oficio proporcional, que é exigível juntamente com o tributo
ou contribuição não paga.
[...]
Em decorrência, o crédito tributário, a que se reporta o art. 161 do CTN, corresponde a
toda a obrigação tributária principal, incluindo seus acréscimos legais, notadamente a
multa de oficio proporcional.
[...]
O art. 61, parágrafo terceiro, da Lei n. 9.430/97, fundamento legal da multa aplicada no
caso concreto, prevê a aplicação de juros de mora sobre os débitos decorrentes de
tributos e contribuições cujos fatos geradores ocorreram a partir de 01 de janeiro de
1997. Dentre os débitos decorrentes dos tributos e contribuições, entendo, pelas razões
indicadas acima, incluem-se as multas de oficio proporcionais, aplicadas em função do
descumprimento da obrigação principal, e não apenas os débitos correspondentes aos
tributos e contribuições em si.
[...]
Ressalte-se, com relação aos juros de mora, que o art. 161 do CTN determina que o
crédito não integralmente pago no vencimento será acrescido de juros de mora à taxa de
1% ao mês, caso a lei não disponha de modo diverso, e a Lei n. 9430/96 determina a
aplicação da taxa Selic aos casos em questão. Como dito crédito, deve ser entender,
pelas razões expostas, a obrigação tributária principal como um todo, incluindo a multa
de oficio proporcional.
[...]
A exigência da multa combatida é procedimento de natureza indeclinável para a
autoridade fiscal, dado o caráter de que se reveste a atividade administrativa do
lançamento, que é vinculada e obrigatória, nos termos do artigo 142, parágrafo único do
Código Tributário Nacional. Portanto, não há falar, aqui também, em afastamento da
multa de ofício e tampouco do afastamento da incidência de juros de mora sobre a multa
de ofício aplicada. O lançamento acha-se formalizado em consonância com a legislação
de regência, pelo que não merece qualquer reparo nesse ponto.
DA SOLIDARIEDADE PASSIVA
Em sua impugnação, o cônjuge do contribuinte, Sra. MARIA LÚCIA BOARDMAN
CARNEIRO, CPF.: 260.954.247-04, alegou, em sede de preliminar, o que se segue:
Fl. 802
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 36 do Acórdão n.o 2402-008.174 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.727245/2018-45

A) NULIDADE DA INTIMAÇÃO
A defesa contesta o fato de a responsável solidária ter sido intimada por Edital.
Vejamos:
28. A autoridade administrativa alega ter intimado a Impugnante por Edital
acerca da solidariedade passiva em relação ao auto de infração em questão
após a intimação por via postal não ter sido efetivada. A intimação por via
postal não foi realizada, pois a Impugnante não teria sido encontrada em seu
domicilio fiscal, constante no Cadastro de Pessoa Física (CPF).
No rumo, o artigo 23 do Decreto no 70.235/72, a intimação no processo administrativo
fiscal deve ser feita da seguinte forma:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu
mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem
o intimar; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997).
II- por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997).
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada
pela Lei no 11.196, de 2005).
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no
11.196, de 2005).
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
(Incluída pela Lei no 11.196, de 2005).
1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou
quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro
fiscal, a intimação poderá ser feita por edital publicado: (Redação dada pela Lei
no 11.941, de 2009).
I - no endereço da administração tributária na internet; (Incluído pela Lei no
11.196, de 2005).
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da
intimação; ou (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005).
II - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local. (Incluído pela Lei no
11.196, de 2005).
2° Considera-se feita a intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação,
se pessoal;
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se
omitida, quinze dias após a data da expedição da intimação; (Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997).
III - se por meio eletrônico, 15 (quinze) dias contados da data registrada:
(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005).
a) no comprovante de entrega no domicílio tributário do sujeito passivo; ou
(Incluída pela Lei no 11.196, de 2005).
b) no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo; (Incluída
pela Lei no 11.196, de 2005).
IV - 15 (quinze) dias após a publicação do edital, se este for o meio utilizado.
(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005).
Fl. 803
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 37 do Acórdão n.o 2402-008.174 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.727245/2018-45

§3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão
sujeitos a ordem de preferência. (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005).
§4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005).
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração
tributária; e (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005).
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde
que autorizado pelo sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005).
(...).
A seu turno, com base no artigo 23, acima transcrito, a defesa alega que a intimação por
Edital só deverá ser feita quando os meios previstos no caput do artigo (como a via
postal) resultarem improfícuos.
Pois bem, o entendimento da defesa não condiz com a realidade dos fatos.
No caso concreto, inicialmente, a tentativa de intimar a Responsável Solidária a tomar
ciência do lançamento e do Termo de Responsabilidade Solidária foi realizada pela via
postal em detrimento da ciência pessoal. Esta escolha é válida e possível, pois não há
ordem de preferência entre a intimação postal e pessoal, conforme se depreende da
leitura do § 3o do artigo 23 antes transcrito.
Por fim, rejeita-se a preliminar de nulidade, ressaltando que a impugnação foi
protocolada dentro do prazo e com todas os elementos necessários à mesma.
B)
AUSÊNCIA
DE
MOTIVAÇÃO
PARA
IMPUTAÇÃO
DA
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA À IMPUGNANTE
Segundo a defesa, o único motivo pelo qual a Sra. Maria Lúcia foi incluída como
responsável tributário na presente autuação se deveu ao fato de sua DIRPF ser
apresentada em conjunto com a de seu cônjuge, o Sr. Antônio José. Nesse ponto, a
fiscalização se limita a afirmar que "no caso de declaração entregue em conjunto, todos
os que tenham rendimentos (declarados ou omitidos) nesta declaração passam a ser
solidariamente responsáveis porque há entre eles interesse comum na situação que
constitui o fato gerador do imposto de renda anual".
Ora, apenas o fato de fazer declaração de rendimentos em conjunto já é o bastante para
a lavratura de Termo de Solidariedade Passiva.
No presente caso, além de ter enviado declaração em conjunto a responsável solidário
também figura como beneficiária de rendimentos pagos pelo FIP Serra.
De acordo com o que determina a legislação, são solidariamente responsáveis as
pessoas que tem interesse comum no fato objeto do lançamento.
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício
de ordem.
A expressão “interesse comum” deve ser lida com o seu complemento “na situação que
constitua o fato gerador” exigindo para aplicação dessa norma que as pessoas tenham
relação direta com o fato gerador do tributo, ou seja, estejam juntas no pólo passivo da
relação jurídico-tributária na condição de contribuintes. Há que se distinguir o “interesse
comum na situação que constitua o fato gerador” do interesse econômico que une os
participantes de um negócio jurídico.
A solidariedade tributária demanda, como visto, interesse comum na situação que
configura o fato gerador do imposto, o que no presente caso significa verificar sua
existência no momento da aquisição da disponibilidade jurídica ou econômica da renda.
Fl. 804
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 38 do Acórdão n.o 2402-008.174 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.727245/2018-45

Uma vez que a responsável solidária optou por fazer a declaração e conjunto com seu
cônjuge, passou a ter interesse comum no que concerne ao imposto de renda da pessoa
física, vez que a declaração em conjunto, na condição de dependente, configura a
situação prevista no inciso I, do art. 124, CTN, acima transcrito.
CONSIDERAÇÕES FINAIS.
Tudo o que foi dito e julgado em relação à impugnação apresentada pelo contribuinte
Antônio José de Almeida Carneiro, também é válido para a impugnação apresentada por
seu cônjuge, MARIA LÚCIA BOARDMAN CARNEIRO, CPF.: 260.954.247-04.
(Destaques no original)
Conclusão
Ante o exposto, rejeito as preliminares de nulidade suscitadas no recurso e, no
mérito, nego-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz
Voto Vencedor
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem – Redator designado
Ao ver do Relator, os pagamentos referentes aos dividendos não foram efetuados
diretamente, mas de modo indireto, por intermédio do Fundo de Investimentos em Participações
da Serra (FIP) em favor de seus cotistas, de modo a não atrair a isenção prevista no art. 22 da
Instrução Normativa RFB no 1.022/2010, veja:
Art. 22. Os valores recebidos das companhias emissoras de ações integrantes da carteira
do fundo, repassados diretamente aos cotistas, são isentos do imposto sobre a renda, no
caso de dividendos; e tributados na fonte à alíquota de 15% (quinze por cento), no caso
de juros sobre o capital próprio.
Entretanto, o caso concreto amolda-se à isenção existente no dispositivo citado,
porque o FIP repassou, diretamente, aos cotistas a quantia correspondente às ações integrantes de
sua carteira.
Embora discorde da isenção em comento, estou vinculado a aplica-la, por não
estar investido da competência de pronunciar sua inconstitucionalidade ou ilegalidade em face ao
ordenamento jurídico pátrio. Se a norma existe dentro do arcabouço de normas tributárias, então
deve ser eficaz em regular as relações jurídicas até sobrevier revogação ou decisão judicial que a
expurgue do compêndio legislativo.
Isto porque os atos normativos expedidos pela Receita Federal do Brasil, que é o
caso da citada IN, são normas complementares integrantes da legislação complementar, na forma
do art. 100, I, do CTN.
Como se sabe, interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre
outorga de isenção, conforme o inc. II do art. 111 do CTN.
Observe que o Códex não empregou o termo lei, mas legislação, não restringindo
sua interpretação à lei stricto sensu, ainda que seja posição deste Conselheiro que devesse tê-lo
feito.
Fl. 805
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 39 do Acórdão n.o 2402-008.174 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.727245/2018-45

Calha também ressaltar que a IN fora revogada apenas em 31 de agosto de 2015,
quando da publicação da IN RFB no 1.585, excluindo a isenção em comento e estabelecendo um
regramento diferente:
Art. 21. O administrador de fundo ou clube de investimento que destinar diretamente
aos cotistas as quantias que lhes forem atribuídas a título de dividendos, juros sobre
capital próprio, reembolso de proventos decorrentes do empréstimo de valores
mobiliários, ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem sua
carteira, fica responsável pela retenção e pelo recolhimento do imposto sobre a renda:
I - como resgate de cotas, no caso de fundo constituído sob a forma de condomínio
aberto; ou
II - como amortização de cotas, no caso de fundo constituído sob a forma de
condomínio fechado.
Sendo assim, aplicando-se a legislação vigente no ano-calendário 2013, entendo
serem isentos os dividendos repassados ao recorrente e à Sra. Maria Lúcia, provenientes das
companhias emissoras das ações de titularidade do FIP.
Assim, DOU PROVIMENTO ao recurso voluntário do recorrente.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 806
DF CARF MF
Documento nato-digital